Tribunal: TJMT
Processo: 1003347-69.2021.8.11.0078
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003347-69.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA - CPF: 028.113.501-01 (APELANTE), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA - CPF: 029.633.725-07 (APELANTE), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), MESSIAS DA SILVA SANTOS - CPF: 047.818.271-60 (APELANTE), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADENILTON RODRIGUES PINTO - CPF: 041.989.861-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDA RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 010.142.921-58 (VÍTIMA), SOLANGE ALVES FURQUIM (VÍTIMA), LUCIENE GOMES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), BRENER EDUARDO DE SOUZA SILVA - CPF: 999.634.692-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E CORRUPÇÃO DE MENORES - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, MORTE EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ROUBO CONFIGURA CRIME ÚNICO, ERRO NA DOSIMETRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES – NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO, NÃO ADESÃO AO LATROCÍNIO, INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DO ROUBO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES, BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA, CONFISSÃO ESPONTÂNEA, MAJORANTE [RESTRIÇÃO A LIBERDADE DA VÍTIMA] NÃO CARACTERIZADA, E CUMULAÇÃO INJUSTIFICADA DAS CAUSAS DE AUMENTO - PEDIDOS DE ANULAÇÃO DAS ORIUNDAS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINARES
– NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA -
INVESTIGAÇÃO PRÉVIA POR CRIMES DE ROUBO A MOTORISTAS DE APLICATIVO – QUEBRA DO SIGILO DOS CELULARES SUBTRAÍDOS DAS VÍTIMAS – IMPRESCINDIBILIDADE – RELATÓRIOS DE INTERCEPTAÇÃO – INDÍCIOS DE AUTORIA – APELANTES UTILIZANDO TELEFONES DAS VÍTIMAS –INCLUSÃO DE NOVOS NÚMEROS [EM NOME DOS APELANTES] – INEXISTÊNCIA DE MEDIDA EXPLORATÓRIO – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INCIDENTES DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA APENSADOS À AÇÃO PENAL – MÍDIAS DIGITAIS E EXTRATOS REVERSOS DISPONÍVEIS NA SECRETARIA DA COMARCA – NÃO OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA NO PJE – ACESSO GARANTIDO AOS APELANTES – PERÍODOS SEM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA JUSTIFICADOS - LAPSO TEMPORAL ENTRE OS PEDIDOS DA AUTORIDADE POLICIAL E DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR – ADULTERAÇÃO DE PROVAS OU ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DOS DIÁLOGOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INCIDENTE DE FALSIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTO INDICATIVO DA FALSIDADE – INSTAURAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ DA CAUSA –
DECISÃO QUE DEVE SER IMPUGNADA POR RECURSO PRÓPRIO – PRELIMINARES REJEITADAS – CRIMES PATRIMONIAIS –
PRIMEIRO APELANTE – AUTORIA INTELECTUAL [RESPONSÁVEL POR ESCOLHER E MONITORAR A VÍTIMA E RECRUTAMENTO DOS EXECUTORES] – TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO – COMPROVAÇÃO PELOS RELATÓRIOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DEPOIMENTOS, EM JUÍZO, DOS POLICIAIS CIVIS – TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO – SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES – EXECUTORES – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RESULTADO MORTE PREVISÍVEL – DESNECESSIDADE DE ATOS EXECUTÓRIOS – RESPONSABILIZAÇÃO POR LATROCÍNIO DE TODOS OS COAUTORES – MORTE DECORRENTE DE VIOLÊNCIA PARA ASSEGURAR A DETENÇÃO DO VEÍCULO SUBTRAÍDO – DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE – ROUBO E LATROCÍNIO – CONEXÃO CONSEQUENCIAL OU TELEOLÓGICA – CRIME ÚNICO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA E DIVISÃO DE TAREFAS – VÍNCULO ASSOCIATIVO CONFIGURADO – CORRUPÇÃO DE MENORES – IDADE [DEZESSETE ANOS] À ÉPOCA DO CRIME COMPROVADA – ERRO DE TIPO NÃO CARACTERIZADO – DOSIMETRIA – DOLO NO LATROCÍNIO E PREJUÍZO DA VÍTIMA NO ROUBO – ELEMENTOS INTEGRANTES DO TIPO – INIDONEIDADE PARA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – ATENUANTE DA CONFISSÃO – PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL – RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA [NO ROUBO] – TEMPO ESTRITAMENTE NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO ATO – MAJORANTE NÃO CONFIGURADA – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES NA TERCEIRA FASE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA – INCIDÊNCIA DE UMA SÓ MAJORANTE [2/3] – REGIME INICIAL – PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES, MANTIDO O REGIME FECHADO.

A decisão que decreta a quebra de sigilo telefônico
“não exige fundamentação exaustiva”
(STJ, AgRg no AREsp 1789984/PR) e a utilização de decisões anteriores,
per relationem,

“não expressa nulidade processual por violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal”
(TJMT, 1000144-80.2021.8.11.0052).

“A
utilização da técnica de motivação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal”
(STJ, HC n. 310.625/SP; HC n. 286.080/SP).

A existência de prévia investigação sobre crimes [roubos e latrocínio] praticados com o mesmo
modus operandi
autoriza a quebra de dados e interceptação telefônica dos aparelhos celulares subtraídos das vítimas (TJMT, AP 1003351-09.2021.8.11.0078).

É idônea a decisão que autoriza a interceptação telefônica, em investigação formalmente instaurada, quando fundamentada na necessidade “
da medida extrema e a dificuldade para a sua apuração por outros meios, ainda mais tendo em vista a complexidade do caso, em que se investiga [...], tendo a medida auxiliado na descoberta de outras pessoas que possivelmente integram a organização”
(STJ, RHC nº 71.665/PR).

“Não há falar em nulidade por ausência de fundamentação quando, ainda que de forma suscita, o magistrado singular apontou os motivos e fundamentos para a adoção do meio extremo de obtenção de provas - quebra do sigilo telefônico, especialmente quando demonstrada a impossibilidade de se obter os elementos por outros meios, dado a complexidade da organização criminosa”
(TJMT, AP nº 124905/2010).
“Não há que se falar em nulidade das decisões autorizadoras das interceptações telefônicas, se estas foram proferidas por Juízo competente, com fundamentação idônea. Ademais, a renovação destas medidas ou a prorrogação do prazo das interceptações telefônicas pressupõem a complexidade dos fatos sob investigação e o número de pessoas envolvidas, por isso que, nesses casos, maior é a necessidade da quebra do sigilo telefônico, com vista à apuração da verdade que interessa ao processo penal, sem que se evidencie afronta à legislação pertinente”
(TJMT, HC nº 137008/2013).

A hipótese de medida exploratória [ou
fishing expediction
] somente é reconhecida
quando há
“ordem judicial, sem nenhuma justificativa plausível determina a quebra de sigilo [...] completamente dissociada dos fatos e como fruto de mera especulação”
(TRF-4, HC nº 5001417-21-2018.4.04.0000/PR), o que não ocorre quando os primeiros alvos da interceptação telefônica deferida eram os aparelhos celulares subtraídos das vítimas.

A Defesa deve
“
demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável”
(STJ. EDcl no AgRg no REsp 1823694/SP).

É possível o processamento de inquéritos policiais e outros processos de natureza investigatória no sistema PJE, no âmbito do primeiro grau de jurisdição quando existir “
item que não puder ser anexado no PJe nem em outra ferramenta fornecida pelo Tribunal de Justiça [...] qualquer que seja o motivo
” (art. 5º, § 4º, do Provimento CGJ/TJMT nº 24, de 27.8.2020).

As juntadas das mídias com os áudios interceptados não se mostra obrigatória, desde que garantido acesso às partes antes da apresentação de alegações finais (STJ, RHC nº 73.263/SP; HC nº 242.252/MG; HC nº 167.503/MG).

Se os áudios referentes às interceptações telefônicas foram disponibilizados “
na Secretaria do Juízo
”, “
não há falar em nulidade
” por ausência de acesso do conteúdo pela Defesa (STJ, HC nº 356.913/DF; HC nº 376.728/SC).

“
Constata-se que o conteúdo das interceptações telefônicas foi disponibilizado pela defesa, não havendo que se falar em nulidade por ser preferível um formato a outro ou em virtude de os órgãos públicos possuírem sistema próprio para exame das gravações. Com efeito, os diálogos interceptados estão integralmente disponíveis, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, não sendo ônus atribuído ao Estado a conversão em formato escolhido pela defesa
” (STJ, AgRg no RHC 155813/PE).

Se fora garantido às partes do processo o acesso à medida cautelar que autorizou a interceptação telefônica,
“não há que se falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, em nulidade da ação penal pelo simples fato de não terem sido trasladadas para o feito principal cópias de peças da medida investigativa”
(STJ, AgRg no AREsp 1050984/AP).

O instituto da “cadeia de custódia” visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC nº 615.321/PR).

“Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada [...] ausente qualquer indício de violação”
(TJMT, AP 1004193-40.2020.8.11.0040).

A mera alegação de falsidade, sem
elemento indicativo de sua ocorrência, não torna obrigatória a instauração do incidente de falsidade da interceptação telefônica (TJRS, HC nº 70076142710).

Compete “
ao magistrado condutor do processo indeferir as provas que considere irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dentro de sua discricionariedade vinculada, ou seja, cabe-lhe a escolha dos meios adequados para a formação de seu convencimento
” (STJ, RHC 115.175/PE).

“Contra a decisão que defere ou indefere o incidente de falsidade, cabe recurso em sentido estrito (art. 581, XVIII, CPP)”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 333).

A não impugnação, por meio de recurso próprio, da decisão que rejeitou
“o incidente de falsidade arguido pela defesa acarreta o reconhecimento da preclusão”
(STJ, HC 126357/PA).

“Comprovadas materialidade e autoria do crime, respaldadas em elementos probatórios seguros e harmônicos, inviável torna-se a tese favorável aos apelantes, devendo ser mantida a decisão condenatória. No caso, as provas produzidas em Juízo foram suficientes para a formação da convicção de que foram os apelantes os autores do crime de latrocínio narrado na exordial acusatória”
(TJMT, AP 2542/2014 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -

Primeira Câmara Criminal - 2.3.2015)]

A
atuação no roubo praticado com arma de fogo, no qual o resultado morte era previsível, atrai a responsabilização por latrocínio (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp n. 1.710.516/SP; AgRg no HC n. 720.618/SP)
.

“A intervenção do autor intelectual pode restringir-se à organização e direção da empreitada criminosa”
(GALVÃO, Fernando.
Direito Penal
: Parte Geral. 7. ed. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016. p. 865).

“A
quele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal”
(STF, RHC 133575).

O
latrocínio caracteriza-se quando existe
“dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte)”
(NUCCI, Guilherme de Souza. 11ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 799) ao passo que o homicídio se enquadra na relação dos crimes contra a vida e o autor, quando comete tal infração, quer simplesmente matá-la,
“não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição da pena”
(MIRABETE, Júlio Fabrinni. Código Penal Interpretado. 8ª ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 736).

O
resultado morte pode atingir terceira pessoa que não era vítima do crime contra o patrimônio, desde que
“
a violência empregada para o roubo seja apta a causar a morte de qualquer pessoa, e não somente da vítima”

do roubo

(Código Penal Comentado. 11ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 800;
TJMT, AP 0001076-85.2014.8.11.0002; AP 1000783-98.2021.8.11.0052).

“O
sujeito passivo da violência pode ser diverso do sujeito passivo da lesão patrimonial [...] o que importa é que exista uma ligação entre a prática da violência (ou grave ameaça) e a subtração patrimonial ou pretendida”
(BATISTA, Weber Martins, O furto e o roubo no direito penal e no processo penal, 2014, Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 285).

Se os desígnios de roubar (
animus furandi
) e matar (
animus necandi
) estão interligados, afigura-se
“inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto [...] inegável a relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima”
(
TJMT, AP 0000980-37.2005.8.11.0018).

O latrocínio
“
é crime complexo, formado pela união dos crimes de roubo e homicídio, realizados em conexão consequencial ou teleológica e com animus necandi”
(STJ, HC nº 226.359/DF), a configurar crime único
.

A associação criminosa consuma-se no momento de sua formação e independe das ações concretas atribuídas aos seus integrantes. Basta um “
vínculo associativo permanente para fins criminosos, uma predisposição comum e meios para a prática de uma série indeterminada de delitos
” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado, 5º ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 2130).

A
“certidão de nascimento não é o único documento hábil à comprovação da menoridade do adolescente a fim de caracterizar a elementar do crime de corrupção de menor, porquanto há outros documentos dotados de fé pública igualmente válidos para fundamentar o livre convencimento do Magistrado”
(STJ, HC nº 476.345/MG; TJMT, AP 0038502-69.2018.8.11.0042).

Cabe à
Defesa apresentar prova apta a demonstrar que os apelantes não tinham ciência da menoridade do coautor, mesmo porque o conhecimento do nome e idade são elementos primordiais de qualquer relação humana, sobretudo quando há propósitos comuns, inclusive a prática de crimes (STJ,
HC 418146/SP).

“
Inviável cogitar a absolvição quanto ao delito de corrupção de menor, seja por ausência de dolo, seja por erro de tipo, se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indiciar que o agente delitivo desconhecia a condição e menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a suster a alegação formulada nas razões recursais, a fim de robustecer a tese absolutória”
(AP N.U 0038502-69.2018.8.11.0042).

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). A participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (STJ, AgRg no AREsp 1640414/DF; TJMT, Ap nº 44278/2018; AP 1000497-66.2020.8.11.0049).

O
latrocínio
“se consubstancia no crime de roubo qualificado pelo resultado, em que o dolo inicial é de subtrair coisa alheia móvel, sendo [...] a morte [...] decorrente da violência empregada, atribuíveis ao agente a título de dolo ou culpa”

(STJ,
HC 201.175/MS
), de modo que a
culpa ou o dolo de matar integram o crime
e são inidôneas
para a negativação da pena-base (STJ,
AgRg no HC 483.101/PE
)
.

“
As consequências do crime não desbordam das próprias ao crime de roubo, pois o prejuízo suportado pelas vítimas é ínsito aos delitos de natureza patrimonial. De igual modo, o simples fato de o bem não ter sido recuperado não justifica a valoração negativa de tal vetor
” (STJ, HC nº 354.978/RN).

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Se

a vítima permaneceu em poder dos agentes por tempo estritamente necessário à consumação do ato, tendo sido liberada em seguida, não deve esse tempo ser reputado como juridicamente relevante configuração da majorante (TJMT, AP nº 148650/2017).

A “
incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial [...] deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
” (STJ, HC 501.063/RJ; AgRg no AREsp 1701732/SE).

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
(STJ, Súmula 443).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003347-69.2021.8.11.0078 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SAPEZAL

APELANTES:

EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA

MESSIAS DA SILVA SANTOS

CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA, MESSIAS DA SILVA SANTOS e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (NU
1003347-69.2021.8.11.0078
), que os condenou por
latrocínio, roubos majorados [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], associação criminosa majorada [armada e envolvimento de adolescente] e corrupção de menores,
sendo
o primeiro

a 47 (quarenta e sete anos), 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa,
o segundo
a 35 (trinta e cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa e
o terceiro
a 33 (trinta e três) anos e 6 (seis) meses e 35 (trinta e cinco) dias-multa, todos em regime inicial fechado – art. 157, § 3º, II; art. 157,
caput
, c/c § 2º, II e V c/c § 2º-A, I e art. 288, parágrafo único, todos do CP c/c art. 244-B do ECA
- (ID 133595858).

EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2)
“a morte da vítima Brener Eduardo de Souza ocorreu em razão da prática do roubo da vítima Solange Alves Furquim”
, a configurar crime único de latrocínio; 3) não teria conhecimento que Judson de Almeida Santana
“era menor de idade à época dos fatos”
; 4) a exasperação da pena-base do latrocínio e do roubo teria ocorrido mediante fundamentação inidônea; 5) a elevação da pena definitiva em 1⁄2 (metade) por duas causas de aumentos [concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] seria
“exorbitante”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, seja
“afastado o concurso material dos crimes de roubo majorado”
e o latrocínio ou sejam reduzidas as penas (ID 159869171).

MESSIAS DA SILVA SANTOS suscita nulidade da interceptação telefônica pelas seguintes causas: a)
ter sido deferida de maneira genérica, sem
“a devida fundamentação”
e como
“primeira medida investigativa [...] a evidenciar o seu caráter de prospecção”
; b) quebra da cadeia de custódia por ausência de disponibilização dos áudios integrais, pedidos/documentos e períodos sem interceptação telefônica ou relatórios investigativos; c) cerceamento de defesa decorrente do não
“processamento do incidente de falsidade documental”
[pelo Juízo singular] por ausência dos
“extratos reversos de ligações”
efetuadas e recebidas. No mérito, alega que: 1) os disparos de arma de fogo contra Brener Eduardo de Souza Silva não visavam o
“roubo ou subtração de bens”
tendo sido
“alvejado pelo corréu Cleidiomar, com o intuito evidente de ceifar-lhe a vida”
; 2) não
“aderiu ao [...] crime”
contra a vítima [Brener Eduardo de Souza Silva],
“apenas dirigiu o veículo da vítima Solange que estava sendo subtraído no momento dos fatos”
; 3) inexistem provas para a condenação por roubo majorado contra a vítima Alda Rodrigues Nogueira [FATO 2]; 4) a condenação por associação criminosa armada
“se baseou exclusivamente em elementos informativos colhido na fase extrajudicial”
; 5)
“não tinha conhecimento da menoridade”
de Judson de Almeida Santana; 6) a primeira fase da pena do latrocínio e do roubo teria sido elevada com fundamento em elementos constitutivos do tipo penal a caracterizar
“bis in idem”
; 7) a confissão espontânea ensejaria redução da pena abaixo do mínimo legal; 8) as vítimas tiveram sua
“liberdade restrita apenas pelo prazo necessário para a consumação do delito”
; 9) o Juízo singular
“
não justificou os motivos [...] da coexistência de três causas de aumento de pena na terceira fase de dosimetria”
.

Requer o provimento para que sejam anulados os conteúdos probatórios oriundos das interceptações telefônicas e, por consequência, seja absolvido. Subsidiariamente, requer a desclassificação do latrocínio para homicídio ou sejam reduzidas as penas (ID 135779691).

CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA suscita a ilicitude da interceptação telefônica pelas razões assim expostas: a) ausência de fundamentação para a autorização [e prorrogação] da medida, que teria sido deferida como medida exploratória; b) quebra da cadeia de custódia por
“não haver comprovação da [...] origem da obtenção de todos os dados suscitados no segundo pedido de interceptação telefônica”
; c) cerceamento de defesa porque não teria sido disponibilizado o acesso integral e irrestrito aos áudios, os quais não foram juntados no sistema PJE. No mérito,
sustenta que: 1)
“o dolo [...] ao proferir os disparos não era o de subtrair”
,

mas
“estritamente de execução contra a vida”
; 2)
“inexistem elementos concretos [...] da estabilidade e permanência para a associação criminosa”
; 3)
“acreditava”
Judson de Almeida Santana seria maior de idade em razão do
“seu porte físico”
; 4)
“os motivos [...] para aumentar a pena-base são [...] elementos inerentes ao tipo penal”
; 5) a majorante da restrição à liberdade das vítimas não estaria caracterizada por ter sido
“mantida no bagageiro do veículo apenas durante”
a prática do roubo; 6)
“a aplicação cumulativa das causas de aumento”
não teria sido motivada.

Pede o provimento para que seja desclassificado o latrocínio para homicídio e absolvido da associação criminosa armada e corrupção de menores. Subsidiariamente, pugna pela redução das penas (ID 133165016).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SAPEZAL pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 146973199; ID 162992664).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. 1. DAS PRELIMINARES DE MESSIAS DA SILVA SANTOS LIMA E CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA. 1.1 NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS ÁUDIOS COLETADOS NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. MÍDIAS DISPONIBILIZADAS NA SECRETARIA DA VARA. 1.2 NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO ADEQUADAMENTE MOTIVADA. NÃO EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA PARA O DEFERIMENTO DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. 2. DAS PRELIMINARES DE MESSIAS DA SILVA SANTOS DE LIMA. 2.1 NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DIANTE DA AUSÊNCIA DE ACESSO AOS ÁUDIOS OBTIDOS E AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL. IMPERTINÊNCIA. RELATÓRIOS DA AUTORIDADE POLICIAL JUNTADOS NO PROCESSO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E ÁUDIOS DISPONIBILIZADOS NA SECRETARIA DA VARA. 2.2 NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA POR OCORRÊNCIA DO FISHING EXPEDITION. NÃO CABIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROCURA ESPECULATIVA NAS ESCUTAS. 3. DO MÉRITO. 3.1 PLEITO COMUM DE MESSIAS DA SILVA SANTOS E CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. OS ELEMENTOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A PRÁTICA DO DELITO ÍNSITO NO ART. 288 DO CP. 3.2 PLEITO DE MESSIAS DA SILVA SANTOS. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO E LATROCÍNIO. NÃO CABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 3.3 PLEITO DE CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O DE HOMICÍDIO. INADMISSIBILIDADE. ANIMUS FURANDI COMPROVADO. VIOLÊNCIA EMPREGADA PARA ASSEGURAR A POSSE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS. 3.4 PLEITO DE EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA. 3.4.1 ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DAS EMPREITADAS CRIMINOSAS. 3.4.2 ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO DAS PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE POLICIAL. IMPERTINÊNCIA. PROVAS CORROBORADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 3.4.3 AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO E ROUBO, PRATICADOS NO DIA 21-8-2021. INVIABILIDADE. CRIMES COM MOMENTOS CONSUMATIVOS DISTINTOS. 3.5 PLEITO COMUM DE MESSIAS DA SILVA SANTOS, CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA E EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA. 3.5.1 ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DESCRITA NO ART. 244- B DA LEI 8.069/90. INADMISSIBILIDADE. DELITO DE NATUREZA FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. SÚMULA 500 DO STJ. 3.5.2 READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E ADEQUADAMENTE VALORADA DE ACORDO COM A DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”

(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 167362168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes MESSIAS DA SILVA SANTOS e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA suscitaram a nulidade da interceptação telefônica por: a)
ter sido deferida

por meio de decisão genérica e sem fundamentação, sendo utilizada como medida prospectiva ou exploratória
; b) quebra da cadeia de custódia [pela ausência de disponibilização dos áudios integrais, pedidos/documentos e períodos sem interceptação telefônica ou relatórios investigativos]; c) cerceamento de defesa por negativa de processamento do incidente de falsidade das interceptações telefônicas decorrente da ausência de extratos reversos
.

Vejamos.

A Delegacia de Polícia de Sapezal, em 19.7.2021, instaurou o Inquérito Policial 164/2021 [Operação
“Trajeto Seguro”
] para apurar, em tese, o roubo, em 10.7.2021, no qual a vítima Alda Rodrigues Nogueira, motorista do aplicativo Urbano Norte, recebera solicitação para transporte de passageiros e ao chegar no local de coleta [av. André Maggi, próximo à Marmoraria Brilhante, setor Industrial, Sapezal/MT], por volta das 22h10min, fora rendida por homens armados que restringiram sua liberdade e subtraíra-lhe o veículo [Hyundai Creta 16A Action, cor branca, placas RAO 7A21] e 2 (dois) aparelhos celulares [marca Motorola, modelos Moto G8 Power – Preto - e Moto G30 – branco –
], de propriedade da vítima (ID 133595661)
.

O
Delegado de Polícia [Heberth Hugo Montenegro de Souza] representou pela localização geográfica com endereço da Estação Rádio Base [ERB], quebra de sigilo de dados cadastrais telemáticas e de conexão e interceptação telefônica
dos aparelhos celulares
[
IMEIS
359097101184280, 359097101184270 e 356742453999572
]
subtraídos
da vítima
Alda Rodrigues Nogueira
, os quais estariam na posse dos autores do roubo (PJE 1º Grau nº 1001854-57.2021.8.11.078 – ID 60921306).

Em 23.7.2021, após manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal deferiu a medida para a quebra de sigilo de dados cadastrais telemáticas e de conexão, bem como para a localização geográfica com endereço da Estação Rádio Base [ERB] e interceptação de comunicação telefônica dos celulares da vítima Alda Rodrigues Nogueira, nos seguintes termos:

“Trata-se de representação feita pela Autoridade Policial de Sapezal/MT para a
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E INTERCEPTAÇÃO DO FLUXO DE COMUNICAÇÕES EM SISTEMA DE INFORMÁTICA E TELEMÁTICA
[...] pelo período de 15 (quinze) dias.

Segundo consta, foi instaurado o Inquérito Policial nº 164/2021 para apurar o crime, em tese, de roubo majorado, ocorrido no dia 10/07/2021, por volta das 22h00min, na Avenida Prefeito André Maggi, bairro industrial, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT.

Narra a Autoridade Policial que a vítima era motorista de aplicativo e teria atendido um chamado na Av. Prefeito André Maggi, Bairro Industrial. Quando chegou ao local, foi surpreendida por 02 (dois) indivíduos armados com revólver, os quais anunciaram supostamente o assalto.

Em seguida, a vítima foi colocada no bagageiro do veículo (Creta, placa RAO 7A21), o qual supostamente teria sido subtraído, juntamente com seus objetos pessoais, dentre eles dois aparelhos celulares IMEIs [...], de propriedade da vítima.

Consta ainda que o número 65-9990-7085 foi utilizado por um dos suspeitos para acionar a vítima no aplicativo Urbano Norte.

Conclui que os indivíduos que participaram, em tese, do assalto utilizaram boné e máscara, não sendo possível a sua identificação visual, de modo que a única forma de prosseguir nas investigações será através do rastreamento do eventual uso do aparelho de telefone celular subtraído e localização em tempo real. Salienta também que, mesmo que o SIM CARD da vítima seja substituído pelos dos suspeitos, através da quebra de sigilo dos dados telefônicos dos IMEIS [...] será possível verificar o seu uso, indicando qual o SIM CARD está sendo utilizado para efetuar chamadas em tal aparelho.

Instado a se manifestar, o representante ministerial opinou pelo deferimento do pedido (ID. 61172798).

[...]

No caso em tela, as provas carreadas até o presente momento dão conta da presença dos requisitos legais. A autoridade policial comprova a imprescindibilidade da medida excepcional, eis que demonstra a ocorrência, em tese, do crime de roubo majorado, cuja suposta autoria ou participação deverá ser revelada, após a interceptação telefônica, a fim de descobrir quem são os autores dos crimes, os quais se encontram em posse dos aparelhos celulares subtraídos da vítima.

Há justa causa para o deferimento da medida pleiteada, uma vez que se encontram presentes os motivos que indicariam os indícios acerca da autoria da infração penal, conforme documentos carreados aos autos. Ademais, na conduta investigada, a quebra de sigilo telefônico apresenta-se fundamental para as investigações como instrumento capaz de revelar novos elementos.

Ressalte-se, ainda, que a narrativa dos fatos é clara e a identificação dos celulares investigados é suficiente. Sendo a prática criminosa narrada punível com reclusão e com o intuito de dar prosseguimento às investigações já iniciadas, vejo por bem deferir o mencionado pedido.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra,
DEFIRO a interceptação de comunicação telefônica requerida na inicial, pelo período de 15 (quinze) dias [...] seja providenciada [...] informação da localização geográfica com endereço da Estação Rádio Base [...] disponibilize a identificação e a quebra de sigilo de dados cadastrais [...] de todos os terminais que com ele(s) mantiverem contato”
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito - PJE nº 1001854-57.2021.8.11.0078 – ID 61313980)

Em 16.9.2021, o Delegado de Polícia [Heberth Hugo Montenegro de Souza] representou pela prorrogação da interceptação telefônica dos aparelhos celulares
da vítima [
Alda Rodrigues Nogueira], bem como a inclusão do numeral
75 9 8311 2750
, pertencente a Judson de Almeida Santana, e dos numerais
65 9 9990 6471 e IMEIS 356109105123370 e 35610910523380 e 65 9 8422 8164
cadastrados em nome do apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA e de sua esposa Lucilene Gomes de Lima, os quais estariam utilizando os aparelhos celulares subtraídos de Alda Rodrigues Nogueira [vítima], segundo se extrai do Relatório Técnico Parcial nº 002/2021 – DRPJC/TS/NI – Operação
“Trajeto Seguro”
(PJE 1º Grau nº 1001854-57.2021.8.11.0078 – ID 65731279).

Em 24.9.2021, após manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal deferiu o pedido, nos seguintes termos:

“Trata-se de representação feita pela Autoridade Policial de Sapezal/MT para a
PRORROGAÇÃO/INCLUSÃO INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E INTERCEPTAÇÃO DO FLUXO DE COMUNICAÇÕES EM SISTEMA DE INFORMÁTICA E TELEMÁTICA
do telefone nº (65)99990-6471, (75)98311-2750 e (65)98422-8164 e dos IMEIs nº 359097101184270, 356742453999572, 356109105123370 e 35610910523380, pelo período de 15 (quinze) dias.

[...]

No decorrer das interceptações telefônicas, observou-se que os aparelhos, em tese, subtraídos da vítima estão sendo utilizados pelos investigados Emanoel Ribeiro Borges de Lima e Judson de Almeida Santana. Por fim, complementa que, conforme relatório parcial, identificou-se que Emanoel Ribeiro Borges de Lima também é suspeito de supostamente estar na posse dos pneus e da bateria do veículo da vítima, mantendo contato com outros suspeitos investigados em roubo com mesmo
modus operandi
, podendo tais fatos serem conexos com os investigados no Inquérito Policial nº 195/2021.

Dessa forma, aduz que a única forma de prosseguir nas investigações será através do rastreamento do eventual uso do aparelho de telefone celular subtraído e localização em tempo real, através da quebra de sigilo dos dados telefônicos dos IMEIs nº 359097101184270 e 356742453999572, 356109105123370 e 35610910523380 e dos numerais (65)99990-6471, (75)98311-2750 e (65)98422-8164.

[...]

Há justa causa para o deferimento da medida pleiteada, uma vez que se encontram presentes os motivos que indicariam os indícios acerca da autoria da infração penal, conforme documentos carreados aos autos. Ademais, na conduta investigada, a quebra de sigilo telefônico apresenta-se fundamental para as investigações como instrumento capaz de revelar novos elementos.

Ressalte-se, ainda, que a narrativa dos fatos é clara e a identificação dos celulares investigados é suficiente. Sendo a prática criminosa narrada punível com reclusão e com o intuito de dar prosseguimento às investigações já iniciadas, vejo por bem deferir o mencionado pedido.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra,
DEFIRO
a prorrogação e a inclusão de interceptação de comunicação telefônica requerida na inicial, pelo período de 15 (quinze) dias, do nº do telefone (65) 9-9990-6471, (65) 9-8422-8164 e (75) 9-8311-2750 dos IMEI’s 359097101184270, 356742453999572, 356109105123370 e 35610910523380”

(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito - PJE nº 1001854-57.2021.8.11.0078 – ID 66299611)

Em 27.10.2021, houve nova representação subscrita pelo Delegado de Polícia [Heberth Hugo Montenegro de Souza], pela prorrogação da interceptação telefônica dos aparelhos celulares
da vítima [
Alda Rodrigues Nogueira], de Judson de Almeida Santana e do apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA, bem como a inclusão do numeral
65 9 8468 7478
, do apelante MESSIAS DA SILVA SANTOS e numerais
65 9 8408 8249 e 65 9 9640 9375
, cadastrados no nome do apelante CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA, visto que, o Relatório Técnico Parcial nº 003/2021 – DRPJC/TS/NI – Operação
“Trajeto Seguro”
, estariam envolvidos no roubo majorado [vitima Solange Alves Furquim] e na morte de Brener Eduardo de Souza, em 21.8.2021, com o mesmo
modus operandi
(PJE 1º Grau nº 1001854-57.2021.8.11.078 – ID 68875164; ID 68875165).

Em 08.11.2021, após manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal deferiu o pedido, nos seguintes termos:

“Trata-se de representação feita pela Autoridade Policial de Sapezal/MT para a
PRORROGAÇÃO/INCLUSÃO INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E INTERCEPTAÇÃO DO FLUXO DE COMUNICAÇÕES EM SISTEMA DE INFORMÁTICA E TELEMÁTICA
do telefone nº (65) 99990-6471, (75) 98311-2750, (65) 98468-7478, (65) 98408-8249 e (65) 99640-9375 e dos IMEIs nº 356742453999572, 359097101184270, 356109105123370 e 356109105123380, pelo período de 15 (quinze) dias.

[...]

Afirma a Autoridade Policial que, durante as interceptações telefônicas, constatou-se que os aparelhos subtraídos da vítima estão sendo utilizados pelos suspeitos EMANOEL RIBEIRO BORGES DE LIMA e JUDSON DE ALMEIDA SANTANA.

Conforme relatório parcial, denota-se que Emanoel Ribeiro Borges de Lima é suspeito de estar na posse dos pneus e da bateira subtraído, em tese, do veículo da vítima. Ademais, Emanuel e Judson fizeram uso dos aparelhos celulares da suposta vítima Alda, conforme investigações apuradas nos autos de nº 1001854-57.2021.8.11.0078.

Do mesmo modo, Messias utilizou o aparelho celular da vítima Solange e Cleidiomar utilizou o aparelho da vítima Brener, cujos fatos estão sendo apurados nos autos de nº 1002215-74.2021.8.11.0078. Destacando-se que o
modus operandi
dos dois crimes são idênticos, pois se utilizam de dados falsos para se inscrever no aplicativo de transporte, requisitam motorista do sexo feminino, efetuam supostamente o roubo do veículo e ficam de posse dos aparelhos eletrônicos das vítimas, podendo, assim, suspeitar que todos os investigados estão envolvidos em ambos os crimes.

Outrossim, conforme o relatório técnico parcial, os investigados se comunicaram, via telefone, nos dias dos crimes, o que reforça a suspeita sobre eles. Dessa forma, aduz que a única forma de prosseguir nas investigações será através da inclusão e prorrogação das interceptações telefônicas dos celulares subtraídos, através da quebra de sigilo dos dados telefônicos dos nº (65) 99990-6471, (75) 98311-2750, (65) 98468-7478, (65) 98408-8249 e (65) 99640-9375 e dos IMEIs nº 356742453999572, 359097101184270, 356109105123370 e 356109105123380.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra,
DEFIRO
a prorrogação e a inclusão de interceptação de comunicação telefônica requerida na inicial, pelo período de 15 (quinze) dias, do nº do telefone (65) 99990-6471, (75) 98311-2750, (65) 98468-7478, (65) 98408-8249 e (65) 99640-9375 e dos IMEI’s 356742453999572, 359097101184270, 356109105123370 e 356109105123380
”

(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito - PJE nº 1001854-57.2021.8.11.0078 – ID 69543388)

Em 26.11.2021, nova representação [pelo Delegado de Polícia Heberth Hugo Montenegro de Souza], pela prorrogação da interceptação telefônica dos aparelhos celulares
da vítima [
Alda Rodrigues Nogueira], de Judson de Almeida Santana e dos apelantes EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA, MESSIAS DA SILVA SANTOS e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA, visto que, conforme Relatório Técnico Parcial nº 004/2021 – DRPJC/TS/NI – Operação
“Trajeto Seguro”
, estariam planejando um novo roubo [à uma loja de conveniência] em Sapezal/MT (PJE 1º Grau nº 1001854-57.2021.8.11.078 – ID 71127486; ID 71127489).

Em 26.11.2021, após manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal deferiu o pedido, nos seguintes termos:

“Trata-se de representação feita pela Autoridade Policial de Sapezal/MT para a
PRORROGAÇÃO/INCLUSÃO INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E INTERCEPTAÇÃO DO FLUXO DE COMUNICAÇÕES EM SISTEMA DE INFORMÁTICA E TELEMÁTICA
do telefone nº (65)99990-6471, (65)98468-7478, (65)98408-8249, (11)94452-7641, (65)99669-9751, (22)99720-3043 e (65)99206-7927 e dos IMEIs nº 356742453999572, 359097101184270, 356109105123370, 356109105123380, 354708096636080 e 354270097063840, pelo período de 15 (quinze) dias.

[...]

Afirma a Autoridade Policial que, durante as interceptações telefônicas, constatou-se que os aparelhos subtraídos da vítima estão sendo utilizados pelos suspeitos EMANOEL RIBEIRO BORGES DE LIMA e JUDSON DE ALMEIDA SANTANA.

Conforme relatório parcial, denota-se que Emanoel Ribeiro Borges de Lima é suspeito de estar na posse dos pneus e da bateira subtraído, em tese, do veículo da vítima. Ademais, Emanuel e Judson fizeram uso dos aparelhos celulares da suposta vítima Alda, conforme investigações apuradas nestes autos.

Do mesmo modo, Messias utilizou o aparelho celular da vítima Solange e Cleidiomar utilizou o aparelho da vítima Brener, cujos fatos estão sendo apurados nos autos de nº 1002215-74.2021.8.11.0078. Destacando-se que o
modus operandi
dos dois crimes são idênticos, pois se utilizam de dados falsos para se inscrever no aplicativo de transporte, requisitam motorista do sexo feminino, efetuam supostamente o roubo do veículo e ficam de posse dos aparelhos eletrônicos das vítimas, podendo, assim, suspeitar que todos os investigados estão envolvidos em ambos os crimes.

No dia 11 de novembro de 2021, o investigado Messias da Silva Santos telefona para o investigado Cleidiomar e planejam supostamente um roubo numa conveniência de bebidas, oportunidade em que Messias convida Cleidiomar para participar do assalto, porém acaba recusando por sentir medo de ser preso. Acrescenta, ainda, que na mesma conversa, Messias indica a participação de Gabriel Poças Gomes de Barros, bem como que Emanoel Ribeiro Borges de Lima teria sido supostamente o responsável por passar a “fita/binar” eles. Assim, no dia 12 de novembro de 2021, Messias juntamente com Gabriel praticam supostamente o roubo registrado no boletim de ocorrência de nº 2021.297090.

Por último, no dia 18 de novembro de 2021, o investigado Messias da Silva Santos, em uma conversa com um amigo de Cuiabá/MT, confessa que praticou os 03 (três) roubos na cidade de Sapezal/MT, inclusive confessando que foi o autor do disparo de arma de fogo que ceifou a vida da vítima Brener.

Dessa forma, aduz que a única forma de prosseguir nas investigações será através da interceptação telefônica dos nº (65)99990-6471, (65)98468-7478, (65)98408-8249, (11)94452-7641, (65)99669-9751, (22)99720-3043 e (65)99206-7927 e dos IMEIs nº 356742453999572, 359097101184270, 356109105123370, 356109105123380, 354708096636080 e 354270097063840.

[...]

Há justa causa para o deferimento da medida pleiteada, uma vez que se encontram presentes os motivos que indicariam os indícios acerca da autoria da infração penal, conforme documentos carreados aos autos. Ademais, na conduta investigada, a quebra de sigilo telefônico apresenta-se fundamental para as investigações como instrumento capaz de revelar novos elementos.

[...]

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra,
DEFIRO
a prorrogação e a inclusão de interceptação de comunicação telefônica requerida, pelo período de 15 (quinze) dias, do nº do telefone (65)99990-6471, (65)98468-7478, (65)98408-8249, (11)94452-7641, (65)99669-9751, (22)99720-3043 e (65)99206-7927 e dos IMEIs nº 356742453999572, 359097101184270, 356109105123370, 356109105123380, 354708096636080 e 354270097063840”

(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito - PJE nº 1001854-57.2021.8.11.0078 – ID 71214036)

Em 24.8.2021, a Delegacia de Polícia de Sapezal instaurou o Inquérito Policial 195/2021 [Operação
“Rota Incerta”
] para apurar, em tese, o roubo, em 21.8.2021, no qual a vítima Solange Alves Furquim, também motorista do aplicativo Urbano Norte, fora acionada para transporte de passageiros e ao chegar no local de coleta [rua Projetada 7, bairro Papagaio, Sapezal/MT] fora rendida por homens armados que subtraíram seu veículo [Hyundai HB 20, cor branca]. Nessa mesma ocasião, Brener Eduardo de Souza [proprietário da empresa Urbano Norte] tentou evitar a prática do roubo e foi atingido por disparos de arma de fogo, que foram a causa da sua morte (ID 133595669).

O
Delegado de Polícia [Heberth Hugo Montenegro de Souza] representou pela localização geográfica com endereço da Estação Rádio Base [ERB], quebra de sigilo de dados cadastrais telemáticas e de conexão e interceptação telefônica
dos aparelhos celulares
[
IMEIS 35644308845963 e 3582993883381841
]
subtraídos
das vítimas
Solange Alves Furquim e Brener Eduardo de Souza
, os quais estariam na posse dos autores do roubo (PJE 1º Grau nº 1002215-74.2021.8.11.0078 – ID 63780283).

Em 24.8.2021, após manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal também deferiu a medida para a quebra de sigilo de dados cadastrais telemáticas e de conexão, bem como para a localização geográfica com endereço da Estação Rádio Base [ERB] e interceptação de comunicação telefônica dos celulares das vítimas Solange Alves Furquim e Brener Eduardo de Souza, nos seguintes termos:

“Trata-se de representação feita pela Autoridade Policial de Sapezal/MT para a
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E INTERCEPTAÇÃO DO FLUXO DE COMUNICAÇÕES EM SISTEMA DE INFORMÁTICA E TELEMÁTICA
do telefone nº 65-98466-9036 e dos IMEIs nº 35644308845963 e 358299388338184, pelo período de 15 (quinze) dias.

Segundo a autoridade policial, foi instaurado o Inquérito Policial nº 195/2021 para apurar os crimes, em tese, de roubo majorado e homicídio qualificado, ocorrido no dia 21/08/2021, por volta das 22h40min, na Rua Projetada 07, bairro do Papagaio, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT.

Narra a Autoridade Policial que a vítima era motorista de aplicativo e teria atendido um chamado [...] Quando chegou ao local, foi surpreendida por 04 (quatro) indivíduos armados com revólver e pistola, os quais anunciaram supostamente o assalto.

Em seguida, a vítima foi colocada no bagageiro do veículo (HB 20), tendo sua liberdade restringida. No entanto, a vítima portava 02 (dois) aparelhos telefônicos e entregou aos assaltantes apenas um deles. Assim, enquanto estava no bagageiro, a vítima conseguiu contactar a Polícia Militar, através do soldado Arli, e também o proprietário do aplicativo Urbano Norte, Brener Eduardo de Souza.

Desse modo, Brener seguiu o veículo da vítima, no sentido ao município de Campos de Júlio/MT, oportunidade em que acabou sendo atingido pelos disparos de arma de fogo, não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito. Após matar a vítima Brener, os supostos assaltantes abandonaram o veículo HB 20, com a vítima Solange Alves Furquim dentro do bagageiro, subtraindo o aparelho celular da vítima.

Frisa-se que, ao solicitarem a vítima, via aplicativo Urbano Norte, um dos suspeitos utilizou o terminal telefônico de número (65) 98466-9036 e IMEI 35644308845963, segundo consta no cadastro informado, por ofício, pela operadora OI. Além de que os suspeitos subtraíram, em tese, um aparelho celular que a vítima utilizava para trabalhar no aplicativo, cujo IMEI é 358299388338184.

Conclui que os indivíduos que participaram, em tese, do assalto utilizaram boné e máscara, não sendo possível a sua identificação visual, de modo que a única forma de prosseguir nas investigações será através do rastreamento do eventual uso do aparelho de telefone celular subtraído e localização em tempo real. Salienta também que, mesmo que o SIM CARD da vítima seja substituído pelos dos suspeitos, através da quebra de sigilo dos dados telefônicos dos IMEIS 35644308845963 e 358299388338184 será possível verificar o seu uso, indicando qual o SIM CARD está sendo utilizado para efetuar chamadas em tal aparelho.

Instado a se manifestar, o representante ministerial opinou pelo deferimento do pedido (ID. 63835289).

[...]

No caso em tela, as provas carreadas até o presente momento dão conta da presença dos requisitos legais. A autoridade policial comprova a imprescindibilidade da medida excepcional, eis que demonstra a ocorrência, em tese, do crime de roubo majorado e homicídio qualificado, cuja suposta autoria ou participação deverá ser revelada, após a interceptação telefônica, a fim de descobrir quem são os autores dos crimes, os quais se encontram em posse dos aparelhos celulares subtraídos da vítima.

Há justa causa para o deferimento da medida pleiteada, uma vez que se encontram presentes os motivos que indicariam os indícios acerca da autoria da infração penal, conforme documentos carreados aos autos. Ademais, na conduta investigada, a quebra de sigilo telefônico apresenta-se fundamental para as investigações como instrumento capaz de revelar novos elementos.

Ressalte-se, ainda, que a narrativa dos fatos é clara e a identificação dos celulares investigados é suficiente. Sendo a prática criminosa narrada punível com reclusão e com o intuito de dar prosseguimento às investigações já iniciadas, vejo por bem deferir o mencionado pedido.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra,
DEFIRO a interceptação de comunicação telefônica requerida na inicial, pelo período de 15 (quinze) dias
[...] seja providenciada [...] informação da localização geográfica com endereço da Estação Rádio Base [...] disponibilize a identificação e a quebra de sigilo de dados cadastrais [...] de todos os terminais que com ele(s) mantiverem contato.”
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito - PJE nº 1002215-74.2021.8.11.0078 – ID 63843956)

Em 16.9.2021, o Delegado de Polícia [Heberth Hugo Montenegro de Souza] representou pela prorrogação da interceptação telefônica dos aparelhos celulares subtraídos
das vítimas [
Solange Alves Furquim e Brener Eduardo de Souza], bem como a inclusão do numerais
65 9 8468 7478, 65 9 8408 8249 e 9 9640 9375
, cadastrados em nome dos apelantes MESSIAS DA SILVA SANTOS e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA, os quais estariam utilizando os aparelhos celulares subtraídos de Solange Alves Furquim e Brener Eduardo de Souza [vítimas], segundo se extrai do Relatório Técnico Parcial nº 001/2021 – DRPJC/TS/NI – Operação
“Rota Incerta”
(PJE 1º Grau nº 1002215-74.2021.8.11.078 – ID 66338016).

Em 06.10.2021, após manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal deferiu o pedido, nos seguintes termos:

“Trata-se de representação feita pela Autoridade Policial de Sapezal/MT para a
PRORROGAÇÃO/INCLUSÃO INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E INTERCEPTAÇÃO DO FLUXO DE COMUNICAÇÕES EM SISTEMA DE INFORMÁTICA E TELEMÁTICA
do telefone nº (65) 98468-7478, (65) 98408-8249 e (65) 99640-9375 e dos IMEIs nº 358299388338184 e 354708096636080, pelo período de 15 (quinze) dias.

[...]

Afirma a Autoridade Policial que, durante as interceptações telefônicas, constatou-se que os aparelhos subtraídos das vítimas estão sendo utilizados pelos suspeitos MESSIAS DA SILVA SANTOS e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA.

Conforme relatório parcial, identificou-se que Messias da Silva Santos ofereceu supostamente um jogo de rodas, de um veículo Hyundai, com características idênticas às subtraídas no roubo do veículo Creta, apurados no inquérito policial nº 164/2021, fatos que estão sendo apurados na operação Trajeto Seguro. Outrossim, Messias menciona o nome de Emanoel Ribeiro Borges de Lima, motivo pelo qual torna os investigados suspeitos nos dois crimes, pois o em tese o
modus operandi
seria idêntico.

Destaca-se que os suspeitos forjaram os dados do cadastro no aplicativo Urbano Norte, restando, excepcionalmente, a interceptação telefônica para apurar os crimes investigados. E, segundo os depoimentos das testemunhas, Emanoel Ribeiro Borges de Lima é proprietário da UB Sapezal, concorrente da empresa Urbano Norte, a qual era representada pela vítima Brener, vítima do supostos homicídio, havendo em tese uma rixa entre eles.

Dessa forma, aduz que a única forma de prosseguir nas investigações será através do rastreamento do eventual uso do aparelho de telefone celular subtraído e localização em tempo real, através da quebra de sigilo dos dados telefônicos dos IMEIs nº 358299388338184 e 354708096636080 e dos numerais (65) 98468-7478, (65) 98408-8249 e (65) 99640-9375.

[...]

No caso em tela, as provas carreadas até o presente momento dão conta da presença dos requisitos legais. A autoridade policial comprova a imprescindibilidade da medida excepcional, eis que demonstra a ocorrência, em tese, do crime de roubo majorado e homicídio, cuja suposta autoria ou participação deverá ser revelada, após a interceptação telefônica, a fim de descobrir quem são os autores dos crimes, os quais se encontram em posse dos aparelhos celulares subtraídos da vítima.

[...]

Ressalte-se, ainda, que a narrativa dos fatos é clara e a identificação dos celulares investigados é suficiente. Sendo a prática criminosa narrada punível com reclusão e com o intuito de dar prosseguimento às investigações já iniciadas, vejo por bem deferir o mencionado pedido.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra,
DEFIRO
a prorrogação e a inclusão de interceptação de comunicação telefônica requerida na inicial, pelo período de 15 (quinze) dias, do nº do telefone (65) 98468-7478, (65) 98408-8249 e (65) 99640-9375 dos IMEI’s 358299388338184 e 354708096636080.”

(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito - PJE nº 1002215-74.2021.8.11.0078 – ID 67301481)

Em 27.12.2021, os Inquéritos Policiais nº 164/2021 [Operação
“Trajeto Seguro”
– vítima Alda Rodrigues Nogueira –] e nº 195/2021 [Operação
“Rota Incerta”
– vítimas Solange Alves Furquim e Brener Eduardo de Souza–] foram apensados, pelo Delegado de Polícia [Heberth Hugo Montenegro de Souza], em razão de conexidade entre os fatos apurados em ambos os procedimentos – CPP, art. 76, I – (ID 133595667).

As
decisões concernentes à quebra de sigilo de dados cadastrais telemáticas e interceptações telefônicas dos celulares subtraídos de Alda Rodrigues Nogueira, Solange Alves Furquim e Brener Eduardo de Souza [vítimas] estão motivadas na imprescindibilidade da medida para o deslinde das investigações relativas a roubos [a motoristas de aplicativo Urbano Norte] praticados com a mesma forma de execução, sobretudo porque os aparelhos celulares das vítimas [IMEIS
359097101184280, 359097101184270, 356742453999572,
35644308845963 e 3582993883381841] teriam sido subtraídos pelos autores dos roubos e a medida seria a “
única forma de prosseguir nas investigações [...] através do rastreamento do eventual uso do aparelho de telefone celular subtraído e localização em tempo real”
.

As prorrogações das interceptações dos numerais pertencentes às vítimas e
inclusão dos numerais
[65 9 9990 6471 e IMEIS 356109105123370 e 35610910523380, 65 9 8422 8164, 65 9 8468 7478, 65 9 8408 8249 e 9 9640 9375]
vinculados aos apelantes
[EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA, MESSIAS DA SILVA SANTOS e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA] estão motivadas nos indícios de autoria [dos roubos contra a vítima Alda Rodrigues Nogueira, Solange Alves Furquim e na morte de Brener Eduardo de Souza] extraídos do Relatório Técnico nº 001/2021 – DRPJC/TS/NI – Operação
“Rota Incerta”
(PJE 1º Grau nº 1002215-74.2021.8.11.078 – ID 66338016) e Relatórios Técnicos Parciais nº 2, 3 e 4 de 2021 – DRPJC/TS/NI – Operação
“Trajeto Seguro”
(PJE 1º Grau nº 1001854-57.2021.8.11.078 – ID 65731279, ID 68875165; ID 71127489).

A decisão que decreta a quebra de sigilo telefônico
“não exige fundamentação exaustiva”
(STJ, AgRg no AREsp 1789984/PR – Relator Min Reynaldo Soares da Fonseca – 245.2021) e a utilização de decisões anteriores,
per relationem,

“não expressa nulidade processual por violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal”
(TJMT, 1000144-80.2021.8.11.0052 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – 02.2.2022).

No mesmo sentido, anota-se julgado do c. STJ:

“
Esta Corte Superior possui entendimento de que a utilização da técnica de motivação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal”
(HC n. 310.625/SP, Relatora Minª. Maria Thereza de Assis Moura - Sexta Turma - DJe 20/2/2015; HC n. 286.080/SP, Relator Min. Felix Fischer - Quinta Turma – 13.10.2014)

A existência de prévia investigação [Inquérito Policial nº 164/2021 – Operação
“Trajeto Seguro”
– e nº 195/2021 – Operação
“Rota Incerta”
–] sobre crimes [roubos e latrocínio] praticados com o mesmo
modus operandi
autoriza a quebra de dados e interceptação telefônica dos aparelhos celulares subtraídos das vítimas (TJMT, AP 1003351-09.2021.8.11.0078 – Primeira Câmara Criminal – 31.1.2023).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de ser idônea a decisão que autoriza a interceptação telefônica, em investigação formalmente instaurada, quando fundamentada na necessidade “
da medida extrema e a dificuldade para a sua apuração por outros meios, ainda mais tendo em vista a complexidade do caso, em que se investiga [...], tendo a medida auxiliado na descoberta de outras pessoas que possivelmente integram a organização.”
(RHC nº 71.665/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.8.2016), a justificar a interceptação dos numerais dos apelantes [
MESSIAS DA SILVA SANTOS e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA
].

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu em duas oportunidades:

“Não há falar em nulidade por ausência de fundamentação quando, ainda que de forma suscita, o magistrado singular apontou os motivos e fundamentos para a adoção do meio extremo de obtenção de provas - quebra do sigilo telefônico, especialmente quando demonstrada a impossibilidade de se obter os elementos por outros meios, dado a complexidade da organização criminosa [...].”
(AP nº 124905/2010 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 26.3.2013)

“Não há que se falar em nulidade das decisões autorizadoras das interceptações telefônicas, se estas foram proferidas por Juízo competente, com fundamentação idônea. Ademais, a renovação destas medidas ou a prorrogação do prazo das interceptações telefônicas pressupõem a complexidade dos fatos sob investigação e o número de pessoas envolvidas, por isso que, nesses casos, maior é a necessidade da quebra do sigilo telefônico, com vista à apuração da verdade que interessa ao processo penal, sem que se evidencie afronta à legislação pertinente.”
(HC nº 137008/2013 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 11.2.2014)

Outrossim, somente se reconhece a hipótese de medida exploratória [ou
fishing expediction
],
quando há
“ordem judicial, sem nenhuma justificativa plausível determina a quebra de sigilo [...] completamente dissociada dos fatos e como fruto de mera especulação”
(TRF-4, HC nº 5001417-21-2018.4.04.0000/PR - Relator: Des. João Pedro Gebran Neto – 21.2.2018), o que não ocorre no caso, visto que os primeiros alvos da interceptação telefônica deferida eram os aparelhos celulares subtraídos das vítimas [Alda Rodrigues Nogueira, Solange Alves Furquim e Brener Eduardo de Souza].

Atente-se que a interceptação telefônica dos numerais pertencentes aos apelantes EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA, MESSIAS DA SILVA SANTOS e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA [
65 9 9990 6471 e IMEIS 356109105123370 e 35610910523380, 65 9 8422 8164, 65 9 8468 7478, 65 9 8408 8249 e 9 9640 9375
] fora autorizada após a existência de indícios de autoria nos crimes, obtidos a partir do monitoramento telefônico dos aparelhos das vítimas Alda Rodrigues Nogueira, Solange Alves Furquim e Brener Eduardo de Souza, autorizado judicialmente, para apuração de roubos a motoristas de aplicativo [Urbano Norte] em Sapezal – Operações
“Rota Incerta”
e
“Trajeto Seguro”
, a elidir seu caráter prospectivo.

Ademais, cabe à Defesa
“
demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável”
(STJ. EDcl no AgRg no REsp 1823694/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma - 29/06/2020).

Portanto,
não se identifica qualquer nulidade nas decisões que deferiram e prorrogaram as interceptações telefônicas dos apelantes
MESSIAS DA SILVA SANTOS e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA
.

Em relação à quebra da cadeia de custódia, os
relatórios finais das Operações
“Trajeto Seguro”
e
“Rota Incerta”
estão encartados nos autos da Ação Penal nº 1003347-69.2021.8.11.0078 (ID 133164861; ID 133164919; ID 133164922), os Incidentes de Interceptação Telefônica nºs 1001854-57.2021.8.11.0078 e 1002215-74.2021.8.11.0078 apensados, em 01.2.2022 (ID 133595715), conferindo-se acesso/visibilidade aos apelantes e seus advogados (ID 133595716); as mídias digitais das interceptações telefônicas encontram-se disponíveis na serventia da Vara Única da Comarca de Sapezal, não tendo sido juntadas ao processo digital (PJE) porque os arquivos oriundos da Polícia Judiciária Civil possuíam
“formato não suportado”
pelo sistema informatizado do Poder Judiciário (ID 133595728; ID 133595735).

É possível o processamento de inquéritos policiais e outros processos de natureza investigatória no sistema PJE, no âmbito do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, inclusive quando existir “
item que não puder ser anexado no PJe nem em outra ferramenta fornecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT, qualquer que seja o motivo
” (art. 5º, § 4º, do Provimento CGJ/TJMT nº 24, de 27.8.2020), a relativizar a obrigatoriedade da inserção das mídias no sistema PJE.

As mídias das interceptações telefônicas foram disponibilizadas desde 10.3.2022 (ID 133595728), ou seja, antes da resposta à acusação dos apelantes MESSIAS DA SILVA SANTOS (ID 133595747) e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA (ID 133595752) e da audiência de instrução e julgamento – 03.5.2022 – (ID 133595828). Em outras palavras, os
apelantes [
MESSIAS DA SILVA SANTOS e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA
]
não demonstraram a impossibilidade de acesso ao conteúdo integral das referidas mídias.

As juntadas das mídias com os áudios interceptados não se mostra obrigatória, desde que garantido acesso às partes antes da apresentação de alegações finais (STJ, RHC nº 73.263/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 17.10.2016; HC nº 242.252/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 27.6.2014; HC nº 167.503/MG – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 29.5.2013).

Ora, se os áudios referentes às interceptações telefônicas foram disponibilizados “
na Secretaria do Juízo
”, “
não há falar em nulidade
” por ausência de acesso do conteúdo pela Defesa (STJ, HC nº 356.913/DF – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2017; HC nº 376.728/SC – Relator: Min. Felix Fischer – 17.10.2017).

Aplicável o seguinte julgado:

“
Constata-se que o conteúdo das interceptações telefônicas foi disponibilizado pela defesa, não havendo que se falar em nulidade por ser preferível um formato a outro ou em virtude de os órgãos públicos possuírem sistema próprio para exame das gravações. Com efeito, os diálogos interceptados estão integralmente disponíveis, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, não sendo ônus atribuído ao Estado a conversão em formato escolhido pela defesa
.” (STJ, AgRg no RHC 155813/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.2.2022)

Merece destaque o entendimento do c. STJ de que, garantido às partes do processo o acesso à medida cautelar que autorizou a interceptação telefônica,
“não há que se falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, em nulidade da ação penal pelo simples fato de não terem sido trasladadas para o feito principal cópias de peças da medida investigativa”
(AgRg no AREsp 1050984/AP – Relator Min. Jorge Mussi – 26.9.2018).

Outrossim, os períodos sem interceptação telefônica decorrem do intervalo de tempo entre a formulação dos pedidos de prorrogação das interceptações telefônicas, da manifestação do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decisão do Juiz da causa e implementação da medida pelas operadoras de telefonia, consoante se verifica nos incidentes processuais de interceptação telefônica [PJE 1º grau nº
1001854-57.2021.8.11.0078 e nº 1002215-74.2021.8.11.0078].

O instituto da “cadeia de custódia”, introduzido pelo “Pacote Anticrime” – Lei nº 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP –, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC nº 615.321/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.11.2020).

Como bem apontado pela PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPEZAL, os apelantes não demonstraram qualquer
“
adulteração de provas, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidá-la, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia, devendo os relatórios de interceptação telefônica serem mantidos
”
(João Marcos de Paula Alves, promotor de Justiça – ID 146973199).

Em caso semelhante, recentemente, este e. Tribunal decidiu:

“Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada [...] ausente qualquer indício de violação”
(TJMT, AP N.U 1004193-40.2020.8.11.0040 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.9.2022)

Desse modo, não se reconhece a quebra da cadeia de custódia.

Quanto ao cerceamento de defesa, a mera alegação de falsidade, sem
elemento indicativo de sua ocorrência, não torna obrigatória a instauração do incidente de falsidade da interceptação telefônica (TJRS, HC nº 70076142710 – Rel. Des. Cristina Pereira Gonzales – 7.2.2018).

Isso porque, compete “
ao magistrado condutor do processo indeferir as provas que considere irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dentro de sua discricionariedade vinculada, ou seja, cabe-lhe a escolha dos meios adequados para a formação de seu convencimento
” (STJ, RHC 115.175/PE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.10.2020).

Frise-se que,
“contra a decisão que defere ou indefere o incidente de falsidade, cabe recurso em sentido estrito (art. 581, XVIII, CPP)”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 333).

Noutro giro, a não impugnação, por meio de recurso próprio, da decisão que rejeitou
“o incidente de falsidade arguido pela defesa acarreta o reconhecimento da preclusão”
(STJ, HC 126357/PA - Relator: Min. Moura Ribeiro - 14.9.2020).

Por sua vez, conforme bem pontuado pelo Juízo singular, os extratos reversos
“foram disponibilizados para retirada e consulta para todos em que pese não terem sido juntados aos autos”
(relatório de mídias – ID 133595851) e os
“
relatórios técnicos finais produzidos nos ID’s. 76571339 e 76568322 constam os respectivos extratos reversos e as informações mais relevantes produzidas”
(ID 133595858)
,
a elidir o cerceamento de defesa.

Sendo assim, não se verifica o alegado cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
FATO 01: Em data não precisa nos autos, mas sendo certo que antes do dia 10/07/2021, em horário e local incertos, os denunciados EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA, MESSIAS DA SILVA SANTOS e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA [e o adolescente infrator Judson de Almeida Santana], conscientes e voluntariamente, associaram-se com o fim específico de cometerem crimes, especialmente roubos nesta Comarca, inclusive com a utilização de armas de fogo, conforme elementos de informação coligados nos autos.

FATO 02: No dia 10/07/2021, por volta das 22h, os denunciados MESSIAS DA SILVA SANTOS e EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA, conscientes e voluntariamente, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, na companhia do adolescente infrator Judson de Almeida Santana, deslocaram-se até a Avenida Prefeito André Maggi, Bairro Industrial, nesta cidade, e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, mantiveram a vítima ALDA RODRIGUES NOGUEIRA em seu poder, restringindo a liberdade desta, ocasião em que subtraíram para si um automóvel Hyundai Creta, 16a, Action, Cor Branca, placa RAO7A21/MT, além de 02 (dois) aparelhos celulares, sendo um Moto G8 Power, preto, e um Moto G30, branco, conforme Boletins de Ocorrência nº 2021.173013, 2021.172896 e 2021.321240 (f. 04/05, 06/07 e 37/40 – id. 73182804), Termo de entrega (f. 16 e 31 – id. 73182804), Termos de Reconhecimento de objetos (f. 29/30, 36 e 57 – id. 73182804), Auto de Apreensão (f. 41 – id. 73182804), Relatório Policial (f. 45/51 – id. 73182804), Auto de Avaliação Indireta (id. 73182509) e demais elementos coligados aos autos.

FATO 03 e 040: No dia 21/08/2021, por volta das 22h34, os denunciados MESSIAS DA SILVA SANTOS, EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA e o adolescente infrator Judson De Almeida Santana, conscientes e voluntariamente, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, deslocaram-se até a Rua Projetada 07, no Bairro Papagaio, nesta cidade, e, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, mantiveram a vítima SOLANGE ALVES FURQUIM em seu poder, restringindo a liberdade desta, oportunidade em que subtraíram para si um automóvel Hyundai HB20S, branco, placa RAM9770, 01 (um) aparelho celular Samsung, cor azul, e 01 (um) celular ASUS e, após a subtração desses bens, com o fim de garantir a impunidade do crime e a detenção dos bens, os agentes empregaram violência contra a pessoa de BRENER EDUARDO DE SOUZA SILVA, efetuando disparos de arma de fogo que causaram a morte dele, conforme Boletins de Ocorrência nº 2021.214036, 2021.321127, 2021.214046 e 2021.321240 (f. 4/6 e 83/84 – id. 73182513, f. 1/2 e 11/14 – id. 73182514 e f. 4/7 – id. 73182522), Auto de apreensão (f. 9 – id. 73182513, id. 73182515, f. 55 – id. 73182522), Termo de reconhecimento (f. 27 – id. 73182513, f. 63 – id. 73182522), Laudo Pericial nº 705.1.01.2021.022414-01 (f. 31/54 – id. 73182513), Certidão de Óbito (f. 19 – id. 73182514), Relatório Policial (id. 73182517), Autor de Busca e Apreensão (f. 16/17 – id. 73182522), Laudo de Balística nº 600.2.03.2021.014089- 01 (id. 73182523), Relatório Técnico Final nº 039/2021-DRPJC/TS/NI (id. 73182525), e demais elementos coligados aos autos.

FATO 05: No mesmo contexto narrado acima, os denunciados MESSIAS DA SILVA SANTOS, EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA, conscientes e voluntariamente, corromperam ou facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, qual seja, o adolescente Judson de Almeida Santana, com ele praticando as infrações penais descritas nos fatos 02 e 03, conforme elementos de informações coligados nos autos.

Conforme apurado, os denunciados EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA, MESSIAS DA SILVA SANTOS, CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA e GABRIEL POÇAS GOMES BARROS uniram-se com o adolescente Judson de Almeida Santana com o objetivo de promoverem roubos, especialmente de veículos, nesta Comarca.

Cumprindo com o objetivo da associação, os acusados planejaram e executaram a subtração dos veículos Hyundai Creta, 16a, Action, Cor Branca, placa RAO7A21/MT e Hyundai HB20S, branco, placa RAM9770, pertencentes as vítimas ALDA RODRIGUES NOGUEIRA e SOLANGE ALVES FURQUIM, respectivamente.

Para tanto, em 10/07/2021, por volta das 22h (FATO 02), os denunciados MESSIAS e EMANUEL, juntamente com o inimputável Judson de Almeida Santana, solicitaram uma corrida pelo aplicativo de transporte (Urbano Norte) e quando a vítima ALDA RODRIGUES NOGUEIRA chegou ao local indicado, os criminosos, exercendo grave ameaça pelo emprego de arma de fogo, renderam-na e anunciaram o assalto.

Em seguida, colocaram a vítima dentro do porta-malas do veículo (Hyundai Creta) e seguiram pela rodovia sentido a Brasnorte, até entrarem numa estrada rural.

Já nessa estrada rural, nas proximidades da Fazenda Carajás na BR235, os criminosos pararam o veículo e deixaram a vítima e saíram com o automóvel subtraído, tomando rumo ignorado.

Ainda, durante as investigações, apurou-se que o aparelho celular subtraído da vítima ALDA foi utilizado pelos denunciados EMANUEL e LUCIENE, sua esposa.

[...]

Dando continuidade à finalidade da associação criminosa, no dia 21/08/2021, por volta das 22h34 (FATO 04), os denunciados MESSIAS, EMANUEL e CLEIDIOMAR na companhia do adolescente infrator Judson, utilizando o mesmo modus operandi do roubo anterior (FATO 02), solicitaram outra corrida por aplicativo de transporte (Urbano Norte) e quando a vítima SOLANGE ALVES FURQUIM chegou no local indicado, o grupo, com grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, renderam-na e anunciaram o roubo.

Em seguida, os agentes subtraíram um dos aparelhos celulares da vítima e mandaram que ela seguisse até uma estrada de chão e parasse o veículo, local em que colocaram a vítima dentro do porta-malas do veículo (Hyundai HB20S), tendo um dos assaltantes assumido a direção do veículo e seguido pela rodovia no sentido a Campos de Júlio/MT.

Apurou-se nos autos a vítima conseguiu esconder seu outro aparelho telefônico que trazia consigo e, quando estava no interior do porta-malas do veículo, enviou uma mensagem de texto para BRENER EDUARDO DE SOUZA SILVA, responsável pela empresa Urbano Norte, e para o Policial Militar Arli, informando-os acerca da situação, bem como encaminhou-lhes sua localização.

Numa certa altura da estrada, os assaltantes notaram que estavam sendo seguidos por BRENER, momento em que CLEIDIOMAR efetuou disparos de arma de fogo na direção do veículo conduzido por BRENER, tendo atingido-o no tórax anteriormente à esquerda conforme Laudo Pericial nº 705.1.01.2021.022414-01.

Ato contínuo, ao perceberem que haviam acertado a vítima, os denunciados pararam o veículo que estavam e se aproximaram de BRENER, que saiu de seu veículo e caiu no chão, oportunidade em que recebeu outro disparo efetuado pelos assaltantes, atingindo a região lombar da vítima, sendo que ambos os disparos sofridos por BRENER, causaram a morte deste.

Na sequência, os assaltantes subtraíram o aparelho celular de BRENNER, abandonaram os dois veículos no local e tomaram rumo ignorado.

Durante as investigações, constatou-se o vínculo entre os suspeitos, posto que, no dia do segundo roubo (fato 04), o denunciado EMANOEL RIBEIRO BORGES DE LIMA, minutos antes dos suspeitos abordarem a vítima, ligou para CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA e para o adolescente JUDSON ALMEIDA SANTANA.

[...]

Vale destacar que o modus operandi dos dois crimes em tela são idênticos, ou seja, utilizam-se de dados falsos para inscrever-se no aplicativo de transporte, requisitam motorista do sexo feminino, efetuam o roubo do veículo e ficam de posse dos objetos eletrônicos das vítimas.

Por fim, verifica-se que o denunciado EMANUEL era o responsável por recrutar os assaltantes e escolher as vítimas, fornecer as armas e levar os comparsas até o local onde abordavam as vítimas, bem como repartia os valores arrecadados, exercendo a direção e liderança do grupo. Já aos acusados MESSIAS e CLEIDIOMAR cabia realizar a abordagem das vítimas e subtração dos bens juntamente com o adolescente Judson.

Desse modo, restou demonstrada a conduta relevante de cada indivíduo na perpetração delitiva ora em exame, consubstanciada na divisão de tarefas, de modo a revelar a associação criminosa estável e permanente dos acusados, com o dolo específico de praticarem crimes, além da efetiva execução de ao menos dois crimes de roubo nesta cidade.

Diante do exposto, encontram-se os acusados:

a) EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA incurso nas sanções do artigo 288, caput, c/c Parágrafo Único, (FATO 01); art. 157, caput, c/c § 2º, incisos II e V c/c § 2º-A, inciso I, (FATO 02), art. 157, caput, c/c § 2º, incisos II e V c/c § 2º-A, inciso I com relação à vítima Solange e art. 157 § 3º, inciso II c/c o § 1º do mesmo artigo com relação à vítima Brener (FATO 04), e artigo 244-B do ECA (FATO 05), c/c art. 62, inciso I, todos na forma dos art. 29 e 69, do Código Penal;

b) MESSIAS DA SILVA SANTOS incurso nas sanções do artigo 288, caput, c/c Parágrafo Único, (FATO 01); art. 157, caput, c/c § 2º, incisos II e V c/c § 2ºA, inciso I, (FATO 02), art. 157, caput, c/c § 2º, incisos II e V c/c § 2º-A, inciso I com relação à vítima Solange e art. 157 § 3º, inciso II c/c o § 1º do mesmo artigo com relação à vítima Brener (FATO 04), e artigo 244-B do ECA (FATO 05), todos na forma dos art. 29 e 69, do Código Penal;

c) CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA incurso nas sanções do artigo 288, caput, c/c Parágrafo Único, (FATO 01); art. 157, caput, c/c § 2º, incisos II e V c/c § 2º-A, inciso I com relação à vítima Solange e art. 157 § 3º, inciso II c/c o § 1º do mesmo artigo com relação à vítima Brener (FATO 04), e artigo 244-B do ECA (FATO 05), todos na forma dos art. 29 e 69, do Código Penal
.
”
(João Marcos de Paula Alves, promotora de Justiça – ID 133595687)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“
DOS FATOS 02, 03 e 04 – ROUBO MAJORADO DO VEÍCULO CRETA EM 10/07/2021 (VÍTIMA ALDA RODRIGUES NOGUEIRA); ROUBO MAJORADO DO VEÍCULO HB20S E O LATROCÍNIO EM 21/08/2021 (VÍTIMAS SOLANGE ALVES FURQUIM E BRENER EDUARDO DE SOUZA SILVA):

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls.11/15), termo de declaração da vítima Alda (fls. 18/19), termo de entrega (fls. 23, 38 e 94), auto de apreensão (fl. 48) e auto de avaliação indireta (fl. 93) em relação ao roubo majorado descrito no FATO 02.

Por sua vez, a materialidade delitiva do FATO 03 e 04 resta evidenciada por meio do boletim de ocorrência (fls. 102/104), termos de declaração da vítima Solange (fls. 105/106 e 124), laudo de necropsia da vítima Brener (fls. 129/152), declaração de óbito (fl. 230), auto de apreensão (fl. 304) e laudo pericial (fls. 479/504).

A autoria, por seu turno, restou comprovada pelas declarações das vítimas e depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal. Corroboram, ainda, as confissões dos acusados Messias e Cleidiomar, realizada na fase judicial, exclusivamente em relação ao roubo majorado da vítima Solange e do latrocínio da vítima Brener. Friso que a coautoria de Cleidiomar foi comprovada apenas em relação aos FATOS 03 e 04, nos termos da denúncia.

[...]

Nesse contexto, o conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se robusto em relação à autoria delitiva dos acusados, destacando-se que os réus Cleidiomar e Messias confessaram em juízo a prática delitiva dos FATOS 03 e 04.

Já o acusado Emanuel foi mencionado por diversas vezes nas interceptações telefônicas pelo corréu Messias, além do que, em sua residência, foi encontrada a arma utilizada nos crimes (fl. 48). Ainda, o carro Ford KA, de cor branca, modelo sedan, o qual pertencia a sua esposa, foi utilizado para dar suporte às empreitadas criminosas, conforme mencionado pelas vítimas em suas declarações. Soma-se a isso o fato de ter sido filmado pelas câmeras de segurança no dia do roubo (FATO 02), conforme relatório policial (fls. 52/55).

Ademais, segundo termo de declaração de Adenilton (fl. 62), confirmou que comprou os pneus de Emanuel. Friso, também, que na fase investigativa os corréus Cleidiomar e Messias, bem como, o adolescente infrator Judson, revelam que Emanuel era o mentor do grupo, de acordo com os interrogatórios de fls. 194/196, 209/212 e 244/246.

Dessa forma, em que pese tese defensiva alegando não existir envolvimento direto, pois Emanuel estaria em Campos de Júlio/MT na data do evento, ou articulação, é evidente que foi o mentor dos delitos, incidindo a teoria do
domínio do fato
, pois controlava a prática delitiva, ao escolher as vítimas, monitora-las e recrutar os executores do crime. Desse modo, ainda que não tenha praticado os atos de mão própria, podia determinar a cessação dos atos a qualquer momento, o que não o fez, não havendo, assim, que se falar em absolvição por ausência de elemento seguro de prova em relação ao acusado Emanuel. É o que se denomina de autor funcional, sem o qual as infrações sequer ocorreriam.

Destaco, ainda, que o laudo pericial de fls. 507/510, aponta que a perícia é inconclusiva e não negativa, uma vez que o projétil estava bastante danificado. Todavia, pelas gravações das interceptações telefônicas do corréu Messias, percebe-se que a arma foi fornecida por Emanuel.

No que pertine à alegação da defesa de Messias de que não há provas de autoria em relação ao roubo do FATO 02, denota-se que o acusado confessou a prática delitiva na fase investigativa (fls. 210/212). Não obstante, após o cumprimento da busca domiciliar, as rodas e o estepe do Creta subtraído foram encontrados na residência de Messias, conforme relatório policial de fls. 52/58, os quais foram reconhecidos pela vítima Alda nos termos de fls. 36/37. Contudo, não há provas de que Cleidiomar tenha participado do primeiro roubo (FATO 2).

Desse modo, incabível o reconhecimento da absolvição por insuficiência probatória em relação ao Corréu Messias.

No concernente às causas de aumento de pena dos delitos de roubo, verifico que não há dúvidas de que os crimes em apreço foram cometidos em concurso de pessoas, mediante ação de 03 (três) agentes no roubo da vítima Alda – Messias, Judson e Emanuel - e 04 (quatro) agentes no roubo da vítima Solange – Messias, Cleidiomar, Judson e Emanuel -, ocorrendo divisão de tarefas e ajuste prévio (liame subjetivo) na prática delituosa, conforme se extrai das provas orais acima transcritas.

No que tange ao artigo 157, §2º, inciso V, do Código Penal, vislumbra-se, pelos relatos colhidos durante a instrução, que as vítimas Alda Rodrigues e Solange Furquim tiveram suas liberdades restringidas durante a ação criminosa, por terem sido colocadas no porta-malas e levadas a uma região de lavoura até serem liberadas, cujo tempo de duração foi o suficiente para a conclusão da empreitada criminosa, motivo pelo qual está configurada a referida causa de aumento de pena. Saliento que a privação de liberdade ocorreu para sacramentar a consumação dos delitos, de modo a assegurar de forma tranquila o proveito dos crimes, pois com as vítimas contidas, não haveria como as autoridades agirem para impedir as infrações.

[...]

Em virtude disso, indefiro o pedido pela defesa de Cleidiomar, no sentido de retirar a majorante.

Em relação à causa de aumento prevista no art. 157, § 2º- A, inciso I, do Código Penal, observa-se que os crimes em tela foram cometidos com emprego de arma de fogo, consoante se extrai das provas orais. Assim, a majorante está presente.

No que concerne às alegações das defesas de Messias e Cleidiomar, se referindo à desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio, consigno que a morte da vítima Brener ocorreu logo após a consumação do roubo anterior da vítima Solange. Friso que há, ao menos, dolo eventual, pois foram 05 (cinco) disparos em direção ao carro de Brener, ou seja, os acusados assumiram o risco de provocar o resultado morte quando dispararam em sua direção. Como o celular da vítima foi subtraído, após constatarem o óbito, resta evidente a prática do delito de latrocínio consumado.

[...]

Portanto, os acusados devem ser condenados nos termos da denúncia.

DO FATO 01 – DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:

A materialidade delitiva está demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 11/15 e 102/104) e relatórios técnicos finais das interceptações telefônicas “Trajeto Seguro” e “Rota Incerta” (fls. 325/351 e 437/445).

A autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal.

Verifico que o conjunto probatório demonstra a existência da associação criminosa (04 integrantes), com caráter estável e permanente, promovendo, de forma prévia, a divisão de tarefas com organização, revelando a participação dos acusados.

Importante registrar que, segundo ficou apurado, Emanuel seria o líder (escolhia e chamava as vítimas pelo aplicativo, convocava os executores, fornecia a arma e dividia os lucros obtidos); Messias, Cleidiomar e o adolescente infrator Judson eram os executores, abordando as vítimas, colocando-as nos portas malas e dirigindo os veículos até estradas de lavoura para subtração de seus pertences.

Tal conclusão sobre a atuação de cada denunciado, como também a estabilidade e permanência do grupo foram revelados pelas provas orais acima transcritas e demais elementos probatórios colhidos durante a persecução penal, especialmente os boletins de ocorrência dos dois roubos contra as vítimas Alda e Solange (fls. 11/15 e 102/104), os interrogatórios dos acusados Messias e Cleidiomar na fase investigativa (fls. 194/196 e 209/212), bem como os relatórios finais produzidos das interceptações telefônicas (fls. fls. 325/351 e 437/445).

Destaco que os corréus Emanuel e Messias foram denunciados pelo roubo de uma conveniência nos autos de nº 1003351-09.2021.8.11.0078, inclusive, tendo Cleidiomar sido convidado a participar, porém, recusou-se, em virtude do estabelecimento conter câmeras de seguranças. Ressalto que todos os denunciados já foram condenados no processo supracitado.

Observo, também, que a associação se utilizava da participação do menor Judson e do emprego de arma de fogo, a qual provocou a morte da vítima Brener, o que enseja o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 288, do Código Penal.

Assim, comprovada a associação de 04 (quatro) pessoas com o fim específico de cometer crimes, de forma estável e permanente, a procedência da denúncia é medida imperiosa, devendo os acusados serem condenados nas sanções do delito de associação criminosa armada e com a utilização de criança e adolescente.

DO FATO 05 – DA CORRUPÇÃO DE MENOR:

A materialidade delitiva está demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 11/15 e 102/104).

A autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal.

De início, saliento que para a configuração do crime de corrupção de menores, não se faz necessária à prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou; a manutenção do menor na esfera criminal.

Esse entendimento está expresso na Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

No caso em epígrafe, em que pese alegação das defesas de Messias e Clediomar, de que os acusados não sabiam da menoridade do adolescente infrator Judson restou demonstrado pelo termo de declaração do adolescente Judson (fl. 244) que conheciam a realidade que os circundava, e, desta feita, não vislumbro hipótese de absolvição por reconhecimento do erro de tipo ou insuficiência de provas.

DO CONCURSO DE CRIMES:

Em relação aos crimes de roubo das vítimas Alda e Solange, tem-se que o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção jurídica, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o forma, para fins específicos de aplicação da pena.

Para a sua incidência a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal, exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional).

Ademais, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente à norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse.

No caso em epígrafe, o requisito objetivo restou preenchido: 02 crimes contra o patrimônio, todos da mesma espécie (roubo) e praticados em condições semelhantes (o primeiro roubo ocorreu em 10/07/2021 e o segundo em 21/08/2021, todos cometidos na cidade de Sapezal/MT e maneira de execução idêntica: chamaram as vítimas por aplicativo, vítimas mulheres, utilização de arma de fogo, vítimas rendidas e colocadas no porta-malas, direção até estrada de lavoura para conclusão do delito).

De igual modo, o requisito subjetivo ficou configurado, na medida em que a unidade de desígnios está caracterizada pelo fato de que todos os crimes foram praticados com o objetivo de roubar objetos das vítimas, preferencialmente celulares, por conseguinte, o reconhecimento da continuidade delitiva é medida que se impõe.

[...]

Entretanto, não é cabível o reconhecimento do crime continuado entre os roubos e o latrocínio. Isso porque são delitos distintos, mesmo que pertencentes ao artigo 157 do Código Penal, uma vez que tutelam bens jurídicos diversos. É pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores que a infração referente ao latrocínio tutela, também, a vida, razão pela qual afasto a continuidade:

[...]

Igualmente, não é cabível a absorção do segundo roubo pelo delito de latrocínio, já que foram praticados em momentos consumativos diversos. Ressalto que o roubo já estava consumado quando a perseguição se iniciou (a vítima estava rendida dentro do porta-malas, sendo que o seu celular já havia sido subtraído). Após os disparos que culminaram na morte de Brener, surgiu o
animus
de se apropriar do seu celular, configurando, assim, o latrocínio. Cristalino, portanto, que os crimes se consumaram em momentos diferentes, possuindo dolos distintos. Desse modo, reconheço o concurso material.

Quanto ao crime de corrupção de menor, verifico que foi praticado em concurso formal com os crimes de roubos e latrocínio, visto que os denunciados, mediante uma só ação ou omissão, praticaram dois ou mais delitos, na medida em que, estavam, simultaneamente, corrompendo/mantendo o menor na praticar delitiva.

Contudo, vislumbro que a adoção do critério de exasperação da pena, se aumentada a pena da infração mais grave (roubo ou latrocínio) em 1/6, a reprimenda ficará em um patamar maior do que se aplicada a soma das reprimendas (art. 69 do CP). Assim, estabeleço o concurso material benéfico, previsto no paragrafo único do artigo 70 do Código Penal. A propósito:

[...]

Deixo de aplicar o concurso formal ao delito de associação criminosa, pois a participação de criança ou adolescente é causa de aumento, conforme o artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. Incidir a majorante e o concurso formal configurará
bis in idem
.

Já entre os demais delitos e de associação criminosa armada, foram praticados mediante ações distintas, autônomas, possuindo, também, momentos consumativos diversos e tutelando bens jurídicos diferentes, sujeitando-se, pois, à regra do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

A seguir, passo à dosimetria da pena, com fundamento no princípio da individualização das penas e atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da reprimenda.

DA CORRUPÇÃO DE MENOR (FATO 05) – EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA

Na primeira fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dessa maneira, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, contudo presente a agravante prevista no art. 62, inc. I, do Código Penal, por ter sido o mentor da empreitada criminosa, razão pela qual majoro a pena em 1/6, tornando-a provisoriamente em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Por fim, em terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição. Estabeleço, dessa forma, a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

DO ROUBO MAJORADO (FATO 02) - EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA

De início, destaco que, apesar do cometimento de dois crimes contra o patrimônio, será realizada apenas uma dosimetria, sendo escolhida a dosimetria do roubo do FATO 02 por ser o mais grave. Ademais, tendo em vista que se trata de crimes da mesma espécie, razão pela qual entendo que a identidade de fundamentos na dosimetria não representa ofensa ao princípio da individualização da pena.

Na primeira fase, verifico que as consequências do crime são desfavoráveis. Isso porque os pneus subtraídos não foram recuperados, fato que torna o delito mais grave e que exige maior reprovação (1/6). Inexistentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Fixo, portanto, a pena base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Todavia, presente a agravante prevista no art. 62, inc. I, do Código Penal, por ter sido o mentor da empreitada criminosa, razão pela qual majoro a pena em 1/6, tornando-a provisoriamente em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase, aplico as duas causas de aumento de pena do § 2º na proporção de 1/2 ante o concurso de mais de duas pessoas e pela restrição de liberdade. Isso porque participaram da empreitada três pessoas, inclusive, com a presença de menor. Além disso, a restrição de liberdade se deu de maneira cruel, por longo espaço de tempo e dentro do porta-malas do veículo. Como há majorante em outro parágrafo, consigno a faculdade atribuída ao Juiz prevista no artigo 68, do Código Penal, pois, diante da situação do crime em comento torna-se imperioso uma reprovação maior e, por isso, aumento em 2/3 pelo emprego de arma de fogo, motivo pelo qual torno a pena provisoriamente em 13 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão e 35 dias-multa.

Em razão do reconhecimento do concurso material benéfico (corrupção de menores), somam-se as penas impostas, razão pela qual torno definitivamente em 14 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 35 dias-multa.

DA CONTINUIDADE DELITIVA SIMPLES: A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse contexto, a jurisprudência possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.

Assim, exaspero a pena do crime mais grave na fração de 1/6 (um sexto), considerando a existência de dois crimes, tornando a reprimenda, provisoriamente, em 17 anos, 02 meses e 26 dias de reclusão e pagamento de 41 dias-multa.

DO LATROCÍNIO (FATO 04) - EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA

Na primeira fase, verifico que a culpabilidade do crime é desfavorável. Isso porque no §3º, do art. 157, do CP menciona apenas a morte da vítima, admitindo ser dolosa ou culposa. No caso em tela, como foi dolosa, torna o delito mais grave, o que exige maior reprovação (1/6).

Fixo, portanto, a pena base em 23 anos, 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, contudo presente a agravante prevista no art. 62, inc. I, do Código Penal, por ter sido o mentor da empreitada criminosa, razão pela qual majoro a pena em 1/6, tornando-a provisoriamente em 27 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Por fim, em terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual torno a pena provisoriamente em 27 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Em razão do reconhecimento do concurso material benéfico (corrupção de menores), somam-se as penas impostas, razão pela qual torno definitivamente em 28 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de 12 dias-multa.

DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (FATO 01) - EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA

Na primeira fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dessa maneira, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, contudo presente a agravante prevista no art. 62, inc. I, do Código Penal, por ter sido o mentor da empreitada criminosa, razão pela qual majoro a pena em 1/6, tornando-a provisoriamente em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena por se tratar de associação armada e por ter tido envolvimento de adolescente infrator, conforme comprovado nos autos, motivo pelo qual majoro a pena em 1/2, tornando-a em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Deixo de aplicar o concurso formal com o delito de corrupção de menores a fim de evitar
bis in idem
.

Reconhecido o concurso material das condutas (roubos em concurso formal com a corrupção de menores e em continuidade delitiva; latrocínio em concurso formal com a corrupção de menores; e associação), PROCEDO À SOMATÓRIA DAS REPRIMENDAS PARA FIXÁ-LAS DEFINITIVAMENTE EM 47 ANOS, 04 MESES E 16 DIAS DE RECLUSÃO, E PAGAMENTO DE 53 DIAS-MULTA.

DA CORRUPÇÃO DE MENOR (FATO 05) – MESSIAS DA SILVA SANTOS

Na primeira fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dessa maneira, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase não há agravantes ou atenuantes. Assim, mantenho as penas no mesmo patamar supracitado.

Por fim, em terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição. Estabeleço, dessa forma, a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão.

DO ROUBO MAJORADO (FATO 02) - MESSIAS DA SILVA SANTOS

De início, destaco que, apesar do cometimento de dois crimes contra o patrimônio, será realizada apenas uma dosimetria, sendo escolhida a dosimetria do roubo do FATO 02 por ser o mais grave. Ademais, tendo em vista que se trata de crimes da mesma espécie, razão pela qual entendo que a identidade de fundamentos na dosimetria não representa ofensa ao princípio da individualização da pena.

Na primeira fase, verifico que as consequências do crime são desfavoráveis. Isso porque os pneus subtraídos não foram recuperados, fato que torna o delito mais grave e que exige maior reprovação (1/6). Inexistentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Fixo, portanto, a pena base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão (1/6). Desta feita, minoro a pena, tornando-a provisoriamente em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, aplico as duas causas de aumento de pena do § 2º na proporção de 1/2 ante o concurso de mais de duas pessoas e pela restrição de liberdade. Isso porque participaram da empreitada três pessoas, inclusive, com a presença de menor. Além disso, a restrição de liberdade se deu de maneira cruel, por longo espaço de tempo e dentro do porta-malas do veículo. Como há majorante em outro parágrafo, consigno a faculdade atribuída ao Juiz prevista no artigo 68, do Código Penal, pois, diante da situação do crime em comento torna-se imperioso uma reprovação maior e, por isso, aumento em 2/3 pelo emprego de arma de fogo, motivo pelo qual torno a pena provisoriamente em 10 anos de reclusão e 25 dias-multa.

Em razão do reconhecimento do concurso material benéfico (corrupção de menores), somam-se as penas impostas, razão pela qual torno definitivamente em 11 (onze) anos de reclusão e o pagamento de 25 (vinte e um) dias-multa.

DA CONTINUIDADE DELITIVA SIMPLES: A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse contexto, a jurisprudência possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.

Assim, exaspero a pena do crime mais grave na fração de 1/6 (um sexto), considerando a existência de dois crimes, tornando a reprimenda, provisoriamente, em 12 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 29 dias-multa.

DO LATROCÍNIO (FATO 04) – MESSIAS DA SILVA SANTOS

Na primeira fase, verifico que a culpabilidade do crime é desfavorável. Isso porque no §3º, do art. 157, do CP menciona apenas a morte da vítima, admitindo ser dolosa ou culposa. No caso em tela, como foi dolosa, torna o delito mais grave, o que exige maior reprovação (1/6).

Fixo, portanto, a pena base em 23 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão (1/6). Desta feita, minoro a pena, tornando-a provisoriamente em 20 anos de reclusão e 10 dias-multa, no mínimo legal, em virtude da Súmula de nº 231, do STJ.

Por fim, em terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual torno a pena provisoriamente em 20 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Em razão do reconhecimento do concurso material benéfico (corrupção de menores), somam-se as penas impostas, razão pela qual torno definitivamente em 21 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa.

DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (FATO 01) – MESSIAS DA SILVA SANTOS

Na primeira fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dessa maneira, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, no mínimo legal.

Na segunda fase não há agravantes ou atenuantes. Assim, mantenho as penas no mesmo patamar supracitado.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena por se tratar de associação armada e por ter tido envolvimento de adolescente infrator, conforme comprovado nos autos, motivo pelo qual majoro a pena em 1/2, tornando-a em 01 ano e 06 meses de reclusão.

Deixo de aplicar o concurso formal com o delito de corrupção de menores a fim de evitar
bis in idem
.

Reconhecido o concurso material das condutas (roubos em concurso formal com a corrupção de menores e em continuidade delitiva; latrocínio em concurso formal com a corrupção de menores; e associação), PROCEDO À SOMATÓRIA DAS REPRIMENDAS PARA FIXÁ-LAS DEFINITIVAMENTE EM 35 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, E PAGAMENTO DE 39 DIAS-MULTA.

DA CORRUPÇÃO DE MENOR (FATO 05) – CLEIDIOMAR MIRANDA SILVA

Na primeira fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dessa maneira, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase não há agravantes ou atenuantes. Assim, mantenho as penas no mesmo patamar supracitado.

Por fim, em terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição. Estabeleço, dessa forma, a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão.

DO ROUBO MAJORADO (FATO 03) DA VÍTIMA SOLANGE - CLEIDIOMAR MIRANDA SILVA

Na primeira fase, não verifico circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Fixo, portanto, a pena base em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão (1/6). Desta feita, minoro a pena, tornando-a provisoriamente em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, no mínimo legal, em obediência à Súmula de nº 231, do STJ.

Na terceira fase, aplico as duas causas de aumento de pena do § 2º na proporção de 1/2 ante o concurso de mais de duas pessoas e pela restrição de liberdade. Isso porque participaram da empreitada quatro pessoas, inclusive, com a presença de menor. Além disso, a restrição de liberdade se deu de maneira cruel, por longo espaço de tempo e dentro do porta-malas do veículo. Como há majorante em outro parágrafo, consigno a faculdade atribuída ao Juiz prevista no artigo 68, do Código Penal, pois, diante da situação do crime em comento torna-se imperioso uma reprovação maior e, por isso, aumento em 2/3 pelo emprego de arma de fogo, motivo pelo qual torno a pena provisoriamente em 10 anos de reclusão e 25 dias-multa.

Em razão do reconhecimento do concurso material benéfico (corrupção de menores), somam-se as penas impostas, razão pela qual torno definitivamente em 11 anos de reclusão e 25 dias-multa.

Como não há provas de que Cleidiomar participou do primeiro roubo, não haverá incidência da continuidade delitiva.

DO LATROCÍNIO (FATO 04) – CLEIDIOMAR MIRANDA SILVA

Na primeira fase, verifico que a culpabilidade do crime é desfavorável. Isso porque no §3º, do art. 157, do CP menciona apenas a morte da vítima, admitindo ser dolosa ou culposa. No caso em tela, como foi dolosa, torna o delito mais grave, o que exige maior reprovação (1/6).

Fixo, portanto, a pena base em 23 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão (1/6). Desta feita, minoro a pena, tornando-a provisoriamente em 20 anos de reclusão e 10 dias-multa, no mínimo legal, em virtude da Súmula de nº 231, do STJ.

Por fim, em terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual torno a pena provisoriamente em 20 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Em razão do reconhecimento do concurso material benéfico (corrupção de menores), somam-se as penas impostas, razão pela qual torno definitivamente em 21 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa.

DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (FATO 01) – CLEIDIOMAR MIRANDA SILVA

Na primeira fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dessa maneira, fixo a pena-base em 01 ano de reclusão, no mínimo legal.

Na segunda fase não há agravantes ou atenuantes. Assim, mantenho as penas no mesmo patamar supracitado.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena por se tratar de associação armada e por ter tido envolvimento de adolescente infrator, conforme comprovado nos autos, motivo pelo qual majoro a pena em 1/2, tornando-a em 01 ano e 06 meses de reclusão.

Deixo de aplicar o concurso formal com o delito de corrupção de menores a fim de evitar
bis in idem
.

Reconhecido o concurso material das condutas (roubo em concurso formal com a corrupção de menores; latrocínio em concurso formal com a corrupção de menores; e associação), PROCEDO À SOMATÓRIA DAS REPRIMENDAS PARA FIXÁ-LAS DEFINITIVAMENTE EM 33 ANOS E 06 MESES E PAGAMENTO DE 35 DIAS-MULTA.

DISPOSIÇÕES FINAIS COMUNS

Para todos os acusados, estabeleço o regime inicial no fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Como a situação econômica dos réus é baixa, fixo no mínimo o valor de cada dia-multa, ou seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Não é possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, diante do não cumprimento dos requisitos contidos nos artigos 44, inciso I, e 77, ambos do Código Penal (montante da pena).

Entendo que a prisão cautelar deve ser mantida para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos. Ademais, os acusados permaneceram presos durante todo o trâmite processual e deve-se considerar a quantidade de pena aplicada e regime inicial empregado (fechado), razão pela qual, nos termos do art. 312 c/c art. 387, §1º, ambos do Código de Processo Penal, mantenho a segregação preventiva dos réus, negando-lhes o direito de recorrerem em liberdade.

No concernente à reparação de danos (art. 387, inciso IV, do CPP), deixo de reconhecer o valor indenizatório por não existir pedido expresso nos autos.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, tem-se que o tempo de prisão provisória não alterará o regime inicial de cumprimento de pena dos acusados, consignando que a detração penal será realizada oportunamente pelo juízo da execução pena.

ANTE O EXPOSTO,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva para
CONDENAR
os réus:

A)
EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA
como incurso no artigo 288,
caput
, c/c Parágrafo Único, (
FATO 01
); art. 157,
caput
, c/c § 2º, incisos II e V c/c § 2º-A, inciso I, (
FATO 02 e 03
), art. 157,
caput
, c/c § 2º, incisos II e V c/c § 2º-A, inciso I com relação às vítimas Alda e Solange (c.c. art. 71 do CP, por duas vezes) e art. 157 § 3º, inciso II c/c o § 1º do mesmo artigo com relação à vítima Brenner (
FATO 04
), e artigo 244-B do ECA (em concurso formal com os roubos e latrocínio)
(FATO 05),
tudo em concurso material
,
submetendo-o às penas de 47 ANOS, 04 MESES E 16 DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME INICIAL FECHADO E 53 DIAS-MULTA, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos;

B)
MESSIAS DA SILVA SANTOS
como incurso no artigo 288,
caput
, c/c Parágrafo Único, (
FATO 01
); art. 157,
caput
, c/c § 2º, incisos II e V c/c § 2º-A, inciso I, (
FATO 02 e 03
), art. 157,
caput
, c/c § 2º, incisos II e V c/c § 2º-A, inciso I com relação às vítimas Alda e Solange (c.c. art. 71 do CP, por duas vezes) e art. 157 § 3º, inciso II c/c o § 1º do mesmo artigo com relação à vítima Brenner (
FATO 04
), e artigo 244-B do ECA (em concurso formal com os roubos e latrocínio)
(FATO 05),
tudo em concurso material, submetendo-o às penas de 35 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO NO REGIME INICIAL FECHADO E 39 DIAS-MULTA, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos;

C)
CLEIDIOMAR MIRANDA SILVA
como incurso no artigo 288,
caput
, c/c Parágrafo Único, (
FATO 01
); art. 157,
caput
, c/c § 2º, incisos II e V c/c § 2º-A, inciso I com relação à vítima Solange e art. 157 § 3º, inciso II c/c o § 1º do mesmo artigo com relação à vítima Brenner (
FATO 03 e 04
), e artigo 244-B do ECA (em concurso formal com o roubo e latrocínio)
(FATO 05),
tudo em concurso material, submetendo-o às penas de 33 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO NO REGIME INICIAL FECHADO E 35 DIAS-MULTA, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos[..
.].”
(Daniel Campos Silva de Siqueira, juiz de Direito – ID 133595858)

Pois bem.

A materialidade dos roubos e latrocínio está demonstra pelos Boletins de Ocorrência nº 2021.172896, nº 2021.173013 (ID 133595661-fls.4/7), nº 2021.3212240 (ID 133595661-fls.37/40), nº 2021.214036 (ID 133595669-fls.4/6; ID 133595670-fls.11/13), nº 2021.214046 (ID 133595670-fls.1/2), Termos de Apreensão nº 2021.16.446665 (ID 133595661-fls.41), nº 2021.16.473909 (ID 133595662), nº 2021.16.277120 (ID 133595669-fls.9), Auto de Apreensão nº 2021.16.473918 (ID 133595671), Auto de Avaliação Indireta nº 2021.16.474306 (ID 133595665), Laudo Pericial de Necropsia nº 705.1.01.2021.022414-01 (ID 133595669-fls.31/54), Certidão de Óbito nº 065540 01 55 2021 4 00002 054 0000258 74 (ID 133595670-fls.19), Relatório Policial (ID 133595673) e Relatório Técnico Final nº 39/2021 (ID 133595681), Laudo Pericial de Local de Crime (ID 133595725), Laudo Pericial de Balística nº 2.3.2022.47304-01 (ID 133595726), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidas as vítimas Alda Rodrigues Nogueira (ID 133595661-fls.11/14), Solange Alves Furquim (ID 133595669-fls.7/8; ID 133595669-fls.26; ID 133595669-fls.55/56; ID 133595670-fls.20/23), as testemunhas Adenilton Rodrigues Pinto (ID 133595661-fls.55/56), Moacyr Mendes dos Santos Júnior (ID 133595669-fls.14/15), Arli Alves Pereira Júnior (ID 133595669-fls.16/17), Eliane Mendonça de Souza (ID 133595670-fls.4/6), Cristiane de Moura Pires (ID 133595670-fls.8/9), Judson de Almeida Santana (ID 133595674), os apelantes EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA (ID 133595661-fls.32/34; ID 133595669-fls.19/23), CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA (ID 133595669-fls.96/99) e MESSIAS DA SILVA SANTOS (ID 133595669-fls.111/114).

Em Juízo, colheram-se as declarações do investigador de polícia
Josevaldo Silva Tavares, de Hebert Hugo Montenegro [delegado de Polícia], d
as vítimas
Alda Rodrigues Nogueira e Solange Alves Furquim e dos apelantes
EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA, MESSIAS DA SILVA SANTOS e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA (relatórios de mídias - ID 133595834; ID 133595851).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 10.7.2021, por volta das 22h, na avenida Prefeito André Maggi, bairro Industrial, no município de Sapezal, os apelantes EMANUEL RIBEIRO BORGES, MESSIAS DA SILVA SANTOS e Judson de Almeida Santana solicitaram uma corrida pelo aplicativo de transporte Urbano Norte, ocasião em que subtraíram 1 (um) automóvel Hyundai Creta, 1.6 Action, cor Branca, placas RAO 7A21/MT, 1 (um) celular Moto G8 Power de cor preta e 1 (um) celular Moto G30 de cor branca da vítima Alda Rodrigues Nogueira [motorista de aplicativo], mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de sua liberdade, sendo que a vítima foi trancada no porta malas do veículo durante a execução do roubo e deixada numa estrada rural nas proximidades da Fazenda Carajás, na BR-235 (excerto da sentença - ID 133595858; relatórios de mídias - ID 133595834; ID 133595851);

- na data de 21.8.2021, às 22h34, na rua Projetada 07, bairro Papagaio, na cidade de Sapezal, os apelantes EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA, MESSIAS DA SILVA SANTOS e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA acionaram a vítima Solange Alves Furquim pelo mesmo aplicativo [Urbano Norte]; no local indicado, anunciaram o assalto, renderam a vítima e a colocaram no porta-malas; quando estava trancada, a vítima entrou em contato com Brener Eduardo de Souza Silva [responsável pelo aplicativo], o qual se deslocou até o local e passou a perseguir os assaltantes, os quais subtraíram 1 (um) automóvel Hyundai HB20S, cor branca, placas RAM9770, 1 (um) aparelho celular Samsung de cor azul e 1 (um) celular ASUS; em ato contínuo, para garantir a impunidade do crime e a detenção dos bens, efetuaram 2 (dois) disparos de arma de fogo contra Brener Eduardo de Souza Silva, causando-lhe a morte (excerto da sentença - ID 133595858; relatórios de mídias - ID 133595834; ID 133595851);

- Alda Rodrigues Nogueira [vítima], em Juízo, narrou ser motorista de aplicativo [Urbano Norte] e que no dia 10.7.2021
atendeu chamado transporte de passageiro
na av. Prefeito André Maggi, bairro Industrial, Sapezal/MT; no local
foi abordada por 2 (duas) pessoas portando armas de fogo e que usavam bonés e máscaras de tecido e anunciaram o assalto e a colocaram no bagageiro do veículo [
Hyundai Creta, 1.6 Action, cor Branca, placas RAO 7A21/MT]
e a levaram para fora da cidade; desceram numa estrada de chão e a colocaram dentro do porta-mala de um automóvel sedan de cor branca [o qual possuía um rabicho para engate atrás], o qual era conduzido por uma terceira pessoa;
foi
deixada numa estrada de terra e saiu andando por meio de lavoura até pedir socorro na rodovia, quando já era de madrugada; um dos seus celulares foi utilizado pelos assaltantes para acessar sua conta no aplicativo e realizar um
PIX
para outra pessoa; subtraíram algumas peças do seu carro, bem como as rodas e a bateria; levaram seus 2 (dois) aparelhos celulares [
1 (um) celular Moto G8 Power de cor preta e 1 (um) celular Moto G30 de cor branca];
não foi agredida, porém se sentiu ameaçada, em virtude de ambos os assaltantes estarem utilizando arma de fogo; o prejuízo estimado foi de R$8.000,00 (oito mil reais); recuperou apenas as 04 (quatro) rodas, o estepe e um celular
(excerto da sentença - ID 133595858; relatórios de mídias - ID 133595834; ID 133595851);

- Solange Alves Furquim [vítima], em Juízo, afirmou que trabalhava como motorista do aplicativo Urbano Norte e, em 21.8.2021, às 22h34, foi acionada por um usuário do aplicativo cadastrado com o nome Júnior, para transportar passageiro na rua Projetada 07, bairro Papagaio, Sapezal/MT; no local foi abordada por 2 (duas) pessoas que encostaram arma de fogo em seu corpo e pediram dinheiro; teve que dirigir o carro [Hyundai HB20S, cor branca, placas RAM9770] até um lugar ermo e lá foi colocada no porta-malas do veículo; estava com 2 (dois) aparelhos celulares e apenas um deles foi levado pelos assaltantes, tendo conseguido esconder o outro; do porta malas do carro, usou o outro aparelho telefônico para pedir socorro à um policial militar e a Brener Eduardo de Souza Silva [proprietário do aplicativo Urbano Norte], o qual iniciou uma perseguição aos assaltantes; com os carros em movimento, ouviu quando os assaltantes pediram para Brener Eduardo de Souza Silva parar de segui-los e depois ouviu 4 (quatro) disparos de arma de fogo; o carro foi abandonado em uma lavoura na direção da cidade de Campos de Júlio/MT; conseguiu se libertar do porta malas muito tempo depois (excerto da sentença - ID 133595858; relatórios de mídias - ID 133595834; ID 133595851);

- Josevaldo Silva Tavares [investigador de polícia], na fase judicial, asseverou que o veículo Creta
“
foi encontrado no mesmo dia do roubo e percebeu que os assaltantes agiam em grupo. Destacou que o carro foi abandonado numa fazenda, sem a bateria, rodas e estepe. Pontuou que participou da busca domiciliar na residência do Messias, onde foram encontradas as rodas do Creta e um dos celulares das vítimas. Afirmou que, naquela oportunidade, Messias disse que as rodas teriam ficado em posse primeiro do Emanuel e depois teria deixado em sua residência.”

(excerto da sentença - ID 133595858; relatórios de mídias - ID 133595834; ID 133595851)

- Herberth Hugo Montenegro de Souza [delegado de polícia], ouvido na fase judicial, narrou que
“
após o cometimento do primeiro roubo os assaltantes teriam levado os aparelhos celulares da vítima e realizado
PIX
para uma terceira pessoa; diante da dificuldade da investigação, porque os assaltantes utilizavam bonés e máscaras, foi representado pela interceptação telefônica dos celulares subtraídos da vítima e se constatou que o adolescente infrator Judson e o acusado Emanuel estariam utilizando os celulares [...] houve um segundo roubo, com o mesmo
modus operandi
, contudo, o responsável pelo sistema de aplicativo utilizado pela vítima, após perseguir o carro subtraído, foi atingido por disparos de armas de fogo e veio a óbito [...] as interceptações telefônicas revelaram que os mesmos integrantes da associação criminosa estariam envolvidos num terceiro roubo a uma conveniência de bebidas (já proferida sentença condenatória) [...] Messias confessou a prática delitiva para um amigo [...] o celular da vítima Alda foi encontrado com a esposa de Emanuel, já as rodas, os estepes e o celular da vítima Solange foram localizados na casa de Messias; com Cleidiomar foi encontrado o celular da vítima Brener. Em ambos os roubos, o adolescente infrator Judson participou junto com os demais acusados [...] o carro que dava apoio aos assaltantes, cujo modelo é um Ford KA, sedan, de cor branca, está registrado no nome da esposa de Emanuel [...] a arma de fogo utilizada no crime foi encontrada na residência de Emanuel, após o cumprimento do mandado de busca domiciliar [...] Messias confessou que detinha a arma do crime, conforme se denota de uma conversa interceptada [...] os disparos foram realizados pelo acusado Cleidiomar, o que foi corroborado pelas confissões dos réus na fase investigativa [...] o Emanuel era o ‘cabeça’ do grupo, pois escolhia as vítimas, planejava os assaltos, convidava os acusados, disponibilizava a arma e dividia os lucros das empreitadas criminosas [...] Cleidiomar participou somente do segundo roubo e, apesar de ter sido convidado, se negou a participar do terceiro roubo a uma conveniência [...] Emanuel não participava diretamente da execução dos crimes, apenas exercia o papel de liderança da associação criminosa [...] Messias, Cleidiomar e o adolescente infrator Judson confessaram a prática delitiva [...] Judson, na época dos fatos, era menor de idade [...] o celular da vítima Alda e a arma utilizada na execução do segundo crime, calibre .357, foram encontrados na residência do acusado Emanuel [...] no início, as provas se iniciaram pelo rastreamento e interceptação telefônica do celular subtraído da vítima, sobretudo, porque o assalto aconteceu em local ermo e os assaltantes utilizavam bonés e máscaras [...] o resultado obtido demonstrou que os réus utilizaram os celulares das vítimas.”

(excerto da sentença - ID 133595858; relatórios de mídias - ID 133595834; ID 133595851);

-
Judson de Almeida Santana, na delegacia de Polícia, afirmou ter praticado os roubos, em 10.7.2021 e 21.8.2021, juntamente com os apelantes [EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA,
MESSIAS DA SILVA SANTOS e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA]; MESSIAS DA SILVA SANTOS sabia da sua menoridade, por se conhecerem desde
ano de 2019 (dois mil e dezenove); residiram juntos na “República do Edson”;
“no início do ano de 2021 [...] foi para cidade de SAPEZAL tentar arrumar um emprego [...] no mês de julho de 2021, MESSIAS convidou o declarante para participar de um roubo [...] falou que um colega dele, EMANUEL, havia passado a fita, ou seja, roubar uma motorista de aplicativo [...] EMANUEL também forneceu a arma de fogo, um revólver calibre 357, prata, para [...] o roubo [...] EMANUEL, utilizando-se do veículo Ford Ka, branco, levou-os [...] até o local que a vítima foi abordada, na saída da cidade, sentido ao município de Campo Novo do Parecis [...] EMANUEL ficou com o veículo dele esperando [...] na saída da cidade; Que EMANUEL foi o responsável por chamar a vítima para ir até o local [...] não tinham aparelho celular [...] MESSIAS foi o responsável por abordar a vítima, logo após entrar no veículo [...] a vítima dirigiu um pouco o veículo, quando MESSIAS assumiu a direção [...] foi o responsável por amarrar a mão da vítima e colocá-la no banco traseiro [...] MESSIAS seguiu o veículo de EMANUEL até na entrada de uma fazenda, em uma estrada de chão [...] andaram por uns minutos na estrada de chão, quando pararam o veículo [...]colocaram um capuz na vítima, para que ela não visualizasse mais nada [...] EMANUEL E MESSIAS tiraram as rodas do veículo e a bateria, bem como pegaram os dois celulares das vitimas [...] colocaram a vitima no bagageiro do carro do EMANUEL e voltaram sentido à Sapezal [...] próximo à rodovia, tiraram a vítima do bagageiro e a soltaram [...] EMANUEL pegou o celular da vitima e fez um Pix para uma conta de uma pessoa conhecida de MESSIAS, da cidade de Cuiabá; Que o pix foi no valor de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), sendo que EMANUEL passou R$ 500, 00 (quinhentos reais) para o declarante, R$ 500, 00 ouinbentos reais) para o MESSIAS ficando com R$ 600. 00 (seiscentos reais) para ele [...] posteriormente MESSIAS convidou [...] para fazer um novo roubo [...] seria idêntico ao primeiro [...] no mês de agosto, não sabendo exatamente o dia, [...] combinou o roubo com MESSIAS [...] falou que já estava tudo certo com o EMANUEL e com o CAWBOY; [...] no segundo roubo, além do revólver calibre 357, prata, também usaram uma pistola preta, de brinquedo, de propriedade do CAWBOY [...] no dia do roubo, um pouco antes de abordar a vítima, o declarante e MESSIAS receberam ligações de EMANUEL, pois o plano era levar o veículo até a cidade de Campos de Júlio, cidade que EMANUEL estava esperando o veículo [...] foi o responsável por acionar a vítima [...] quando a vítima chegou ao local, MESSIAS entrou no banco da frente, o declarante e CAWBOY no banco de trás [...] andaram um pouco com a vítima até uma estrada de chão, local em que MESSIAS assumiu a direção do veículo, sendo a vítima colocada no bagageiro da carro [...] pegaram a estrada com destino ao município de Campos de Júlio quando começaram a ser perseguidos por um veículo, onix, branco [...] então CAWBOY pegou a arma e começou a atirar no veículo onix, mas ele continuo vindo atrás [...] mais disparos no vidro traseiro do veiculo [...]MESSIAS consequiu ficar lado a lado ao carro da vítima, quando CAWBOY atirou na vítima [...] foram até a vitima e perceberam que ela estava morta [...] fugiram do local, tendo MESSIAS pedido apoio de EMANUEL ir buscá-los [...] abandonaram o veículo HB 20, com a vítima no bagageiro [...] EMANUEL conseguiu resgata-los [...] um certo tempo depois, em uma estrada de chão, próximo à plantação [...] posteriormente, no mês de novembro de 2021, MESSIAS convidou o declarante para participar de um roubo em uma conveniência juntamente com o BIL, mas o declarante se recusou [...] participou dos dois roubos, mas se arrependeu”
(ID 133595674);

- MESSIAS DA SILVA SANTOS [apelante], em Juízo, afirmou ter participado do roubo, em 21.8.2021, juntamente como o apelante
CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA e Judson de Almeida Santana;
a vítima Solange Alves Furquim foi colocada no porta malas do carro
[Hyundai HB20S, cor branca, placas RAM9770]
; havia apenas uma arma de fogo; estava com ela no início, mas a repassou a outro e assumiu a direção do carro; estava dirigindo quando foi realizado o disparo de arma de fogo contra Brener
Eduardo de Souza Silva
; não sabe quem efetuou os disparos; pensaram que a vítima [
Brener Eduardo de Souza Silva
] estava armada; após atingirem
Brener Eduardo de Souza Silva
abandonaram o veículo subtraído na lavoura e fugiram correndo pelas fazendas até Sapezal; a arma foi trazida de volta dentro de uma mochila; a vítima Solange Alves Furquim foi deixada dentro do porta-malas; conheceu Judson de Almeida Santana numa kitnet de Sapezal e trabalharam juntos, mas não sabia que era menor de idade, porque ele já trabalhava e sempre o viu consumindo bebida alcóolica e fumando cigarros; conheceu o apelante
EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA
quando veio para Sapezal e trabalharam juntos como marceneiros
(excerto da sentença - ID 133595858; relatórios de mídias - ID 133595834; ID 133595851);

- CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA [apelante], na fase judicial, narrou que, em 21.8.2021, estava com MESSIAS DA SILVA SANTOS e
Judson de Almeida Santana no roubo do HB 20 [
cor branca, placas RAM9770]; conhecia o apelante MESSIAS DA SILVA SANTOS desde o ano de 2019 e inclusive moravam juntos; quem pediu para a vítima Brener Eduardo de Souza Silva parar de segui-los foi Judson de Almeida Santana, o qual não parou, razão pela qual
“com medo, decidiu disparar contra o automóvel que os estava perseguindo”
; não conhecia Judson de Almeida Santana antes desse fato e por
“sua estrutura física”
não aparentava ser menor de idade (excerto da sentença - ID 133595858; relatórios de mídias - ID 133595834; ID 133595851);

- EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA [apelante], em Juízo,
“preferiu permanecer em silêncio”
(excerto da sentença - ID 133595858).

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias dos roubos e latrocínio [FATOS 2, 3 e 4],
em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

A subtração do veículo
Hyundai Creta, 1.6 Action, cor Branca, placas RAO 7A21/MT e 2 (dois) aparelhos celulares [Moto G8 Power de cor preta e Moto G30 de cor branca] da vítima Alda Rodrigues Nogueira [motorista de aplicativo Urbano Norte], mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, em 10.7.2021, por volta das 22h, na avenida Prefeito André Maggi, bairro Industrial, no município de Sapezal/MT [FATO 2] e do

veículo Hyundai HB20S, cor branca, placa RAM 9770 e 1 (um) aparelho celular da vítima Solange Alves Furquim [motorista do aplicativo Urbano Norte], em 21.8.2021, às 22h34, na rua Projetada 07, bairro Papagaio, na cidade de Sapezal/MT, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, em concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima [FATO 3], bem como pela morte da vítima Brener Eduardo de Souza Silva [proprietário do aplicativo Urbano Norte], decorrente de disparos de arma de fogo [no tórax e região lombar] desferidos no contexto de perseguição para assegurar a detenção do carro, em 21.8.2021 [FATO 4], estão demonstradas pelos depoimentos, em Juízo, das vítimas Alda Rodrigues Nogueira e Solange Alves Furquim, de Josevaldo Silva Tavares [investigador de polícia] e Herberth Hugo Montenegreo de Souza [delegado de Polícia].

A responsabilidade penal do apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA por roubo e latrocínio [FATOS 2, 3 e 4] fora reconhecida, pelo Juízo singular, por ter sido
“o mentor dos delitos, incidindo a teoria do domínio do fato, pois controlava a prática delitiva, ao escolher as vítimas, monitorá-las e recrutar os executores [...] ainda que não tenha praticado os atos de mão própria, podia determinar a cessação dos atos [...] o que se denomina de autor funcional”
(ID 133595858), consoante se extrai dos interrogatórios, na fase investigativa, dos apelantes
MESSIAS DA SILVA SANTOS e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA (ID 133595669-fls.96/99,111/114) e Judson de Almeida Santana
(ID 133595674)
, os quais lhe atribuíram o planejamento dos roubos, tendo sido
confirmado, em Juízo, por Herberth Hugo Montenegro de Souza [delegado de polícia responsável pelas interceptações telefônicas] –
“
o Emanuel era o ‘cabeça’ do grupo, pois escolhia as vítimas, planejava os assaltos, convidava os acusados, disponibilizava a arma e dividia os lucros das empreitadas criminosas (...) não participava diretamente da execução dos crimes, apenas exercia o papel de liderança”
–
(excerto da sentença - ID 133595858; relatórios de mídias - ID 133595834; ID 133595851).

A autoria do apelante
MESSIAS DA SILVA SANTOS no roubo do
Hyundai Creta [1.6 Action, cor Branca, placas RAO 7A21/MT] e 2 (dois) aparelhos celulares [Moto G8 Power de cor preta e Moto G30 de cor branca] da vítima Alda Rodrigues Nogueira
, em
10.7.2021, por volta das 22h, na avenida Prefeito André Maggi, bairro Industrial, no município de Sapezal/MT [FATO 2], fora reconhecida pelo Juiz da causa, porque
“confessou a prática delitiva na fase investigativa”
e durante o
“cumprimento da busca domiciliar, as rodas e o estepe do Creta foram encontrados”
na sua residência (ID 133595858), bem como pelos depoimentos, em Juízo, de Herberth Hugo Montenegro de Souza – delegado de polícia – e Josevaldo Silva Tavares – investigador de polícia – (excerto da sentença - ID 133595858; relatórios de mídias - ID 133595834; ID 133595851).

Os apelantes
MESSIAS DA SILVA SANTOS e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA foram condenados por roubo e latrocínio [FATOS 3 e 4]
, porque, em ambas as fases da persecução penal, confirmaram ter subtraído o automóvel Hyundai HB20S [cor branca, placas RAM9770, de propriedade de Solange Alves Furquim], em 21.8.2021, na rua Projetada 07, bairro Papagaio, na cidade de Sapezal/MT; os disparos de arma de fogo foram efetuados pelo apelante CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA, enquanto o apelante MESSIAS DA SILVA SANTOS conduzia o carro e Brener Eduardo de Souza Silva [vítima] estava perseguindo-os;
“sentiram medo, ao pensarem que [...] poderia estar armado”
; decidiram
“disparar contra o automóvel que os estava perseguindo”
(excerto da sentença - ID 133595858; relatórios de mídias - ID 133595834; ID 133595851).

Observe-se que os celulares subtraídos das vítimas [Alda Rodrigues Nogueira, Solange Alves Furquim e Brener Eduardo dos Santos Silva] estavam sendo utilizados pelos apelantes, consoante se extrai dos relatórios finais das interceptações telefônicas das Operações
“Trajeto Seguro”
e
“Rota Incerta”
(ID 133164861; ID 133164919; ID 133164922).

Atente-se, ainda, que “
o celular da vítima Alda foi encontrado com a esposa de Emanuel [...] com Cleidiomar foi encontrado o celular da vítima Brener [...] o carro que dava apoio aos assaltantes, cujo modelo é um Ford KA, sedan, de cor branca, está registrado no nome da esposa de Emanuel [...] a arma de fogo utilizada no crime foi encontrada na residência de Emanuel, após o cumprimento do mandado de busca domiciliar [...] a arma utilizada na execução do segundo crime, calibre .357, foram encontrados na residência do acusado Emanuel [...] no início, as provas se iniciaram pelo rastreamento e interceptação telefônica do celular subtraído da vítima, sobretudo, porque o assalto aconteceu em local ermo e os assaltantes utilizavam bonés e máscaras [...] o resultado obtido demonstrou que os réus utilizaram os celulares das vítimas.”

(excerto da sentença - ID 133595858; relatórios de mídias - ID 133595834; ID 133595851).

Os depoimentos das testemunhas
Solange Alves Furquim, em ambas as fases da persecução penal
, do delegado de Polícia [
Herberth Hugo Montenegro de Souza] e investigador de polícia [Josevaldo Silva Tavares], em Juízo,
somados às confissões dos apelantes MESSIAS DA SILVA SANTOS e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA [em relação aos FATOS 3 e 4], aos relatórios das interceptações telefônicas e apreensões dos celulares e objetos roubados na posse dos apelantes, afiguram-se suficientes para comprovar a autoria de
EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA e
MESSIAS DA SILVA SANTOS por roubo, em 10.7.2021 [FATO 2] e
EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA
, MESSIAS DA SILVA SANTOS e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA pela subtração do veículo pertencente à Solange Alves Furquim e morte de Brener Eduardo dos Santos Silva [FATOS 3 e 4], ambos em 21.8.2021.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Comprovadas materialidade e autoria do crime, respaldadas em elementos probatórios seguros e harmônicos, inviável torna-se a tese favorável aos apelantes, devendo ser mantida a decisão condenatória. No caso, as provas produzidas em Juízo foram suficientes para a formação da convicção de que foram os apelantes os autores do crime de latrocínio narrado na exordial acusatória [...].”
(Ap nº 2542/2014 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -

Primeira Câmara Criminal - 2.3.2015)

Noutro giro, a
assertiva do apelante MESSIAS DA SILVA SANTOS de que não
“aderiu ao [...] crime”
contra a vítima [Brener Eduardo de Souza Silva],
“apenas dirigiu o veículo da vítima Solange que estava sendo subtraído no momento dos fatos”
não elide sua atuação no roubo praticado com arma de fogo, no qual o resultado morte era previsível, a atrair sua responsabilização por latrocínio, segundo orientação do c. STJ (
AgRg no AgRg no AREsp n. 1.710.516/SP, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 13.10.2020; AgRg no HC n. 720.618/SP, Relator Dr. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região) – Sexta Turma – 19.8.2022)
.

Outrossim, o apelante
EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA controlava/dirigia a ação criminosa, sendo o responsável por escolher as vítimas e recrutar os executores dos roubos
, a justificar sua condenação por latrocínio visto que
“a intervenção do autor intelectual pode restringir-se à organização e direção da empreitada criminosa”
(GALVÃO, Fernando.
Direito Penal
: Parte Geral. 7. ed. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016. p. 865).

Com efeito,
“a
quele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal”
(STF, RHC 133575, Relator Min. Marco Aurélio – Primeira Turma – 16.5.2017).

Nesse quadro, as condenações dos apelantes devem ser preservadas.

Quanto a desclassificação do latrocínio para homicídio, a dinâmica do fato criminoso [disparos de arma de fogo efetuados durante a perseguição no contexto do roubo] confirmada, em Juízo, pelos apelantes [
MESSIAS DA SILVA SANTOS e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA], pela vítima Solange Alves Furquim e pel
o Laudo Pericial de Necropsia nº 705.1.01.2021.022414-01 (ID 133595669-fls.31/54) revelam o dolo de matar a vítima Brener Eduardo dos Santos Silva [
“
foram 05 (cinco) disparos em direção ao carro (...) assumiram o risco de provocar o resultado morte” –
ID
133595858
–]
para o fim de assegurar a detenção do veículo subtraído [Hyundai HB20S, cor branca, placas RAM9770].

Se a vítima [Brener Eduardo dos Santos Silva] fora morta por causa do roubo, não há crime doloso contra a vida, mas patrimonial. Isso porque o latrocínio caracteriza-se quando existe
“dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte)”
(NUCCI, Guilherme de Souza. 11ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 799) ao passo que o homicídio se enquadra na relação dos crimes contra a vida e o autor, quando comete tal infração, quer simplesmente matá-la,
“não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição da pena”
(MIRABETE, Júlio Fabrinni. Código Penal Interpretado. 8ª ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 736).

O
resultado morte pode atingir terceira pessoa que não era vítima do crime contra o patrimônio, desde que
“
a violência empregada para o roubo seja apta a causar a morte de qualquer pessoa, e não somente da vítima”

do roubo

(Código Penal Comentado. 11ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 800;
TJMT, AP 0001076-85.2014.8.11.0002, Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal –13.4.2015; AP 1000783-98.2021.8.11.0052, Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 19.12.2022). Isso porque,
“
o sujeito passivo da violência pode ser diverso do sujeito passivo da lesão patrimonial [...] o que importa é que exista uma ligação entre a prática da violência (ou grave ameaça) e a subtração patrimonial ou pretendida”
(BATISTA, Weber Martins, O furto e o roubo no direito penal e no processo penal, 2014, Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 285).

No caso, a intenção de obter vantagem patrimonial está consubstanciada no ajuste prévio entre os apelantes

para a realização do roubo do
automóvel Hyundai HB20S, cor branca, placas RAM9770 [de propriedade de Solange Alves Furquim]
, de modo que os desígnios de roubar (
animus furandi
) e matar (
animus necandi
) – a vítima Brener Eduardo dos Santos Silva – estão interligados, afigurando-se
“inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto [...] inegável a relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima”
(
TJMT, AP 0000980-37.2005.8.11.0018, Relator Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 05.8.2021).

Assim sendo, a
pretensão desclassificatória [do latrocínio para homicídio] afigura-se improcedente
.

Em relação a existência de crime único entre o roubo e o latrocínio [FATOS 3 e 4],
a morte
da vítima Brener Eduardo dos Santos Silva por disparos de arma de fogo efetuados pelo apelante
CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA
[em 21.8.2021] para assegurar a subtração do automóvel [Hyundai HB20S, cor branca, placa RAM 9770] da vítima Solange Alves Furquim, descaracterizam
o concurso formal.

O latrocínio
“
é crime complexo, formado pela união dos crimes de roubo e homicídio, realizados em conexão consequencial ou teleológica e com animus necandi”
(STJ, HC nº 226.359/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.8.2016)
, a configurar crime único [de latrocínio].

Logo, impõe-se reconhecer a existência de crime único entre as condutas – roubo e latrocínio, em 21.8.2021 – [FATOS 3 e 4].

No tocante à associação criminosa,
os Inquéritos Policiais nº 164/2021 [Operação
“Trajeto Seguro”
– vítima Alda Rodrigues Nogueira –] e nº 195/2021 [Operação
“Rota Incerta”
– vítimas Solange Alves Furquim e Brener Eduardo de Souza–]
foram instaurados para investigar um grupo criminoso formado para a prática de roubos contra motoristas de aplicativos mediante uma forma de execução padronizada, com abordagem dos motoristas após solicitação de corrida, seguida de anúncio do assalto por agentes armados, oportunidade em que a vítima era mantida com a liberdade restrita no porta-malas de seu próprio veículo.

Os apelantes
MESSIAS DA SILVA SANTOS e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA e Judson
Judson de Almeida Santana
, na fase policial, afirmaram ter sido cooptados pelo apelante
EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA para a prática de roubos
(ID 133595669-fls.96/99,111/114;
ID 133595674
)
e, embora tenham se retratado em Juízo, essa narrativa fora corroborada pelos relatórios das interceptações de interceptações telefônicas e por Herberth Hugo Montenegro de Souza [delegado de polícia], a permitir a individualização das condutas dos apelantes por duas circunstâncias: 1) o apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA era o líder da associação criminosa e responsável por planejar os roubos, escolher e chamar as vítimas pelo aplicativo, fornecer a arma e dividir os lucros obtidos; 2) os apelantes
MESSIAS DA SILVA SANTOS e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA e
Judson de Almeida Santana eram os executores, os quais abordavam as vítimas, trancando-as no porta-malas e dirigiam os veículos até estradas rurais para subtração de seus pertences.

Nota-se que as ações eram direcionadas e planejadas com antecedência de forma que cada integrante da associação criminosa pudesse exercer sua função em permanente colaboração, consoante a confissão dos apelantes
MESSIAS DA SILVA SANTOS e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA
e depoimentos, em Juízo, de Herbert [delegado de polícia] e Josevaldo Silva Tavares [investigador de polícia].

A permanência está revelada pelo período das investigações [ao menos quatro meses], consoante Relatório Policial nº 2021.12.5673 (ID 133595683), Relatórios Técnicos Finais nº 039/2021 – Operação
“Trajeto Seguro”
(ID 133595723) e 040/2021 – Operação
“Rota Incerta”
(ID 133595721) e pelas interceptações telefônicas decorrentes das
Operações
“Trajeto Seguro”
e
“Rota Incerta”
(
ID 133164861; ID 133164919; ID 133164922; PJE 1º Grau nºs 1001854-57.2021.8.11.0078 e 1002215-74.2021.8.11.0078).

A associação criminosa consuma-se no momento de sua formação e independe das ações concretas atribuídas aos seus integrantes. Basta um “
vínculo associativo permanente para fins criminosos, uma predisposição comum e meios para a prática de uma série indeterminada de delitos
” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado, 5º ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 2130).

Desse modo, evidencia-se que os apelantes EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA,
MESSIAS DA SILVA SANTOS e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA, bem como
Judson de Almeida Santana
, e
stavam associados entre si para o cometimento de roubos contra motoristas de aplicativos.

Por sua vez, o envolvimento do adolescente
Judson de Almeida Santana
,
no latrocínio foi confirmado pelos apelantes MESSIAS DA SILVA SANTOS e CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA, em ambas as fases da persecução penal (
ID 133595669-fls.96/99, 111/114; relatórios de mídias - ID 133595834; ID 133595851)
e também pelo próprio adolescente, na delegacia de Polícia (ID 133595674).

A idade de
Judson de Almeida Santana
, portador do CPF 075.834.891-64, filho de Gilson Matos Santana e Dilma Ferreira de Almeida, pode ser comprovada pelo Termo de Declarações nº 2021.8.195197, subscrito pelo delegado de Polícia [Heberth Hugo Montenegro de Souza], escrivão de Polícia [Juliano Martins Godoy] e pelo adolescente (ID 133595674), do qual infere-se que ele nasceu em 07.10.2003, de modo que, na data do fato [21.7.2021], tinha 17 (dezessete) anos de idade.

A
“certidão de nascimento não é o único documento hábil à comprovação da menoridade do adolescente a fim de caracterizar a elementar do crime de corrupção de menor, porquanto há outros documentos dotados de fé pública igualmente válidos para fundamentar o livre convencimento do Magistrado”
(STJ, HC nº 476.345/MG – Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik - 15.2.2019). No mesmo sentido: TJMT, AP 0038502-69.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 16.12.20210.

Vejam-se duas assertivas. A Defesa não apresentou qualquer prova apta a demonstrar que os apelantes não tinham ciência da menoridade do coautor, mesmo porque o conhecimento do nome e idade são elementos primordiais de qualquer relação humana, sobretudo quando há propósitos comuns, inclusive a prática de crimes (STJ,
HC 418146/SP - Relator: Min. Jorge Mussi – 29.11.2017). A versão
do apelante MESSIAS DA SILVA SANTOS de que não tinha conhecimento da idade de Judson de Almeida Santana está contraposta pelo depoimento do adolescente, na fase policial, o qual afirmou que [o apelante MESSIAS DA SILVA SANTOS] tinha ciência da sua menoridade; se conheciam desde o ano de 2019 (dois mil e dezenove) por terem morado juntos na
“República do Edson”
.

Em situação análoga, assim posicionou-se esta e. Câmara:

“
Inviável cogitar a absolvição quanto ao delito de corrupção de menor, seja por ausência de dolo, seja por erro de tipo, se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indiciar que o agente delitivo desconhecia a condição e menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a suster a alegação formulada nas razões recursais, a fim de robustecer a tese absolutória [...]”
(AP N.U 0038502-69.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 16.12.2021).

Noutro giro, a corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (STJ, AgRg no AREsp 1640414/DF – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.6.2020; TJMT, Ap nº 44278/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 10.8.2018; TJMT, AP NU 1000497-66.2020.8.11.0049 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021).

Portanto, a condenação dos apelantes por corrupção de menor (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90) deve ser mantida.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA - por
latrocínio [vítimas Solange Alves Furquim e Brener Eduardo dos Santos Silva] – art. 157, § 3º, II do CP:

Na primeira fase do latrocínio [FATO 4], o Juízo singular fixou a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao considerar desfavorável a culpabilidade [porque a morte da vítima – Brener Eduardo dos Santos Silva –
“foi dolosa”
].

Todavia,
o latrocínio
“se consubstancia no crime de roubo qualificado pelo resultado, em que o dolo inicial é de subtrair coisa alheia móvel, sendo [...] a morte [...] decorrente da violência empregada, atribuíveis ao agente a título de dolo ou culpa”

(STJ,
HC 201.175/MS, Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 08.5.2013
)
, a evidenciar que a morte da vítima, culposa ou dolosa, integra o crime e afigura-se
inidônea
para a negativação da pena-base (STJ,
AgRg no HC 483.101/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019
)
.

Sendo assim, deve ser afastada valoração negativa da culpabilidade para fixação da pena-base no mínimo legal
, qual seja 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, conserva-se a agravante da organização ou direção da atividade dos demais agentes (CP, art. 62, I) na fração de 1/6 (um sexto), a qual tem sido usualmente adotada pelo c. STJ (STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS).

Por efeito, torna-se provisória a pena de 23 (vinte e três anos) e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, visto que inexistem atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento a tornar a pena definitiva em 23 (vinte e três anos) e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Do apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA - por
roubo majorado pelo
concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] vítima Alda Rodrigues Nogueira]
– art.
157,
caput
, c/c § 2º, II e V c/c § 2º-A, I,
do CP:

Na primeira fase do roubo [FATO 2], o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por valorar as consequências do crime [
“
os pneus subtraídos não foram recuperados
”
]
.

No entanto,
o prejuízo sofrido pela vítima, decorrente da falta de recuperação dos bens em sua totalidade, está ínsita à subtração.

Nesse sentido, sublinhe-se acórdão do c. STJ:

“
As consequências do crime não desbordam das próprias ao crime de roubo, pois o prejuízo suportado pelas vítimas é ínsito aos delitos de natureza patrimonial. De igual modo, o simples fato de o bem não ter sido recuperado não justifica a valoração negativa de tal vetor
.” (HC nº 354.978/RN - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 13.6.2019)

Afastada a valoração negativa das consequências do crime, fixa-se da pena-base no mínimo legal
, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

Mantém-se a elevação da pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto) pela agravante da organização ou direção da atividade dos demais agentes (CP, art. 62, I) e readéqua-se a pena provisória para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa aumentou as penas em
1/2 (metade) pela restrição à liberdade da vítima [
“por longo espaço de tempo e dentro do porta-malas do veículo”
]
e
concurso de pessoas [
“com a presença de menor”
] –
art. 157, § 2º, II e V, do CP –
, bem como majorou, cumulativamente, a pena definitiva em 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo –
art. 157, § 2º-A, I, do CP – sem fundamentação concreta,
para fixa-la em 13 (treze) anos, 7 (sete) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Ocorre que a vítima Alda Rodrigues Nogueira, na fase investigativa e em Juízo, relatou ter sido
“colocada no bagageiro do veículo [...] seguiram em sentido Balneário PUB [...] lhe liberaram [...] nas proximidades da fazenda Carajás na BR 235 sentido Brasnorte após andar muito tempo a pé”
(ID 133595661-fls.11/12), embora não tenha narrado o exato tempo em que permaneceu no porta-malas do carro.

Se

a vítima permaneceu em poder dos agentes por tempo estritamente necessário à consumação do ato, tendo sido liberada em seguida, não deve esse tempo ser reputado como juridicamente relevante, razão pela qual a majorante não restou configurada (TJMT, Ap nº 148650/2017 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 16.4.2018).

Quanto à majoração sucessiva das causas de aumento remanescentes [concurso de pessoas – art. 157, § 2º, II do CP – e emprego de arma de fogo – art. 157, § 2º-A do CP] o c. STJ firmou entendimento de que a “
incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial [...] deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
” (HC 501.063/RJ – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 4.9.2020; AgRg no AREsp 1701732/SE – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 22.10.2021).

Aplicável a Súmula 443 do STJ:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

Se não há fundamentação concreta com referência às circunstâncias do fato criminoso que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, deve incidir 2/3 (dois terços) na dosimetria da pena (AgRg no AREsp nº 1798264/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.3.2021; TJMT, AP 1000329-72.2021.8.11.0035 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.10.2021).

Desse modo, a pena definitiva do apelante
EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA
deve ser readequada para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Do apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA - por
associação criminosa majorada [armada e envolvimento de adolescente] – art. 288
, parágrafo único,
do CP:

Na primeira fase da associação criminosa majorada [FATO 1], o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, por ter não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Na segunda fase, deve ser preservada a agravante da organização ou direção da atividade dos demais agentes (CP, art. 62, I), a qual elevou a pena provisória no patamar de 1/6 (um sexto).

Ausentes circunstâncias atenuantes, totaliza-se a pena intermediária em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição.

Conserva-se a majorante
da associação criminosa armada e com
“envolvimento de adolescente”

(CP, art. 288, parágrafo único), para elevar a pena definitiva do apelante
EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA
em metade [1/2] – 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão –.

Do apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA - por
corrupção de menores – art. 244-B
, do ECA
:

Na primeira fase da corrução de menores a pena-base, fora fixada no mínimo legal [1 (um) ano de reclusão], por ter não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

A pena provisória fora elevada em 1/6 (um sexto) em razão da agravante da organização ou direção da atividade dos demais agentes (CP, art. 62, I) – 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão –, a qual torna-se definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição
.

Diante do concurso material entre o latrocínio, roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores, totaliza-se a pena definitiva do apelante
EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA
em
34 (trinta e quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta [superior a 8
(oito) anos de reclusão] justifica o inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘a’].

Colaciona-se aresto desta e. Câmara:

“No caso dos autos, o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea ‘a’, Código Penal, haja vista que a pena final ultrapassou 8 anos de reclusão.”
(TJMT, N.U 0009831-19.2017.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2020)

Do apelante
MESSIAS DA SILVA SANTOS
- por
latrocínio [vítimas Solange Alves Furquim e Brener Eduardo dos Santos Silva] – art. 157, § 3º, II do CP:

Na primeira fase do latrocínio [FATO 4], o Juízo singular fixou a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao considerar desfavorável a culpabilidade [a morte da vítima – Brener Eduardo dos Santos Silva –
“foi dolosa”
].

Diante da similitude fática-jurídica, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA em relação ao crime de latrocínio [FATO 4] para afastar a valoração da culpabilidade.

Sendo assim, a pena-base deve ser readequada para o mínimo legal, qual seja 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e fora reconhecida a confissão espontânea.

Todavia, a pena basilar fora readequada para o mínimo legal e a atenuante [da confissão espontânea] revela-se inaplicável porque
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, por força da Súmula 231 do c. STJ.

Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema de Justiça criminal, reservada eventual superação de precedentes ao próprio c. STJ.

Registre-se que o c. STF reconheceu, em repercussão geral sobre o tema, que a
“
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE nº 597270 QO-RG – Relator Min. Cezar Peluso – 5.6.2009), ao passo que o c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp nº 1882605/MS, afastou pretensão de superação da Súmula 231 (Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.8.2020), embora a sua revogação seja objeto de discussão pela Terceira Seção do STJ, a qual realizou audiência pública, em 17.5.2023, convocada e presidida pelo Min. Rogério Schietti Cruz,
“com o objetivo de subsidiar”
nova decisão sobre a matéria (disponível em:
https://www.vgnjur.com.br/stj/oab-pede-revogacao-de-sumula-que-limita-pena-abaixo-do-minimo-legal/102473
).

Consequentemente, deve ser mantida a pena em
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, torna-se a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por não haver causas de diminuição ou de aumento.

Do apelante
MESSIAS DA SILVA SANTOS
- por
roubo majorado pelo
concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] vítima Alda Rodrigues Nogueira]
– art.
157,
caput
, c/c § 2º, II e V c/c § 2º-A, I,
do CP:

Na primeira fase do roubo [FATO 2], o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por valorar as consequências do crime [
“
os pneus subtraídos não foram recuperados
”
]
.

Nesse ponto, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do roubo majorado do apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA [FATO 2] para afastar as consequências do crime e fixar a pena-base
[do apelante
MESSIAS DA SILVA SANTOS]

no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, torna-se provisória a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por inexistirem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o juiz da causa aumentou as penas em
1/2 (metade) pela restrição à liberdade da vítima [
“de maneira cruel, por longo espaço de tempo e dentro do porta-malas do veículo”
]
e
concurso de pessoas [
“com a presença de menor”
] –
art. 157, § 2º, II e V, do CP –
, bem como majorou, cumulativamente, a pena definitiva em 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo –
art. 157, § 2º-A, I, do CP – sem fundamentação concreta,
para fixar a pena definitiva em 13 (treze) anos, 7 (sete) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

R
eporta-se à fundamentação lançada na terceira fase da dosimetria da roubo majorado do apelante
EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA [FATO 2] por idêntica similitude fática-jurídica, para readequar a pena definitiva de MESSIAS DA SILVA SANTOS a
6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Do apelante
MESSIAS DA SILVA SANTOS
- por
associação criminosa majorada [armada e envolvimento de adolescente] – art. 288
, parágrafo único,
do CP:

Na primeira fase da associação criminosa majorada [FATO 1], o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, por ter não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, de modo que a pena basilar [1 (um) ano de reclusão] torna-se em intermediária.

Na terceira fase, reproduz-se a motivação constante da dosimetria da associação criminosa majorada do apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA [FATO 1] para manter-se
a elevação da pena em metade [1/2] e manter a pena definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
.

Do apelante
MESSIAS DA SILVA SANTOS
- por
corrupção de menores – art. 244-B
, do ECA
:

Na primeira fase da corrução de menores a pena-base fora fixada no mínimo legal [1 (um) ano de reclusão], por ter não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Não há agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou diminuição, de modo que a pena definitiva deve ser conservada em 1 (um) ano de reclusão
.

Ante o concurso material entre o latrocínio, roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores, totaliza-se a pena do apelante
MESSIAS DA SILVA SANTOS
em
29 (vinte e nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, mantido o regime fechado
(CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Do apelante CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA - por
latrocínio [vítimas Solange Alves Furquim e Brener Eduardo dos Santos Silva] – art. 157, § 3º, II do CP:

Na primeira fase do latrocínio [FATO 4], o Juízo singular fixou a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao considerar desfavorável a culpabilidade [a morte da vítima – Brener Eduardo dos Santos Silva –
“foi dolosa”
].

Adota-se a mesma motivação constante da dosimetria do apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA em relação ao crime de latrocínio [FATO 4], por pela

para afastar a valoração da culpabilidade.

Sendo assim, a pena-base deve ser readequada para o mínimo legal, qual seja 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, fora reconhecida a confissão espontânea.

Porém, essa atenuante
revela-se inaplicável no caso, visto que sua incidência
“conduziria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
, contrariando a Súmula 231 do c. STJ.

Ausentes circunstâncias agravantes, a pena provisória deve ser mantida em
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, torna-se a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por não haver causas de diminuição ou de aumento.

Do apelante CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA - por
associação criminosa majorada [armada e envolvimento de adolescente] – art. 288
, parágrafo único,
do CP:

Na primeira fase da associação criminosa majorada [FATO 1], o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, por ter não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, de modo que a pena basilar [1 (um) ano de reclusão] torna-se em intermediária.

Na terceira fase, adota-se por idêntica motivação a dosimetria da associação criminosa majorada do apelante EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA [FATO 1] para manter-se
a elevação da pena em metade [1/2] e tornar a pena definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
.

Do apelante CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA - por
corrupção de menores – art. 244-B
, do ECA
:

Na primeira fase da corrução de menores a pena-base fora fixada no mínimo legal [1 (um) ano de reclusão], por ter não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, de modo que a pena-base torna-se em provisória.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, de modo a tornar a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão
.

Por força do concurso material entre o latrocínio, roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores, totaliza-se a pena do apelante CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA em
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para redimensionar as penas dos apelantes:

1)
EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA
para
34 (trinta e quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado;

2) MESSIAS DA SILVA SANTOS
para
29 (vinte e nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime fechado;

3)
CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA em
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado;

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal
para readequação do cálculo das penas e regimes impostos aos apelantes
EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA
[SEEU
2000032-66.2022.8.11.0050 - Vara Criminal de Tangará da Serra
],
MESSIAS DA SILVA SANTOS
[SEEU
2000033-51.2022.8.11.0050 - 2ª Vara de Campo Novo do Parecis
] e
CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA [
2ª Vara de Campo Novo do Parecis
]
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023